Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-57.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013292-57.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsificação de documento público, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (APELANTE), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (APELANTE), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (APELANTE), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (APELANTE), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (APELANTE), PAULO LUIS NASCIMENTO - CPF: 301.238.318-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN DE PAULA GONCALVES - CPF: 695.866.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (VÍTIMA), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (VÍTIMA), EDUARDO ADEMIR MARMITT - CPF: 020.521.421-50 (VÍTIMA), ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - CPF: 021.153.989-98 (VÍTIMA), ELIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 909.742.551-49 (VÍTIMA), IOHANA HOFF ARAGAO - CPF: 043.321.361-28 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (VÍTIMA), JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN - CPF: 021.982.981-04 (VÍTIMA), LISSYA LAYSE DINIZ SIQUEIRA - CPF: 056.524.911-83 (VÍTIMA), LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 955.871.011-34 (VÍTIMA), MARCELA CAMARGOS VASCONCELOS - CPF: 002.759.791-13 (VÍTIMA), NADIA FATIMA CANFILD - CPF: 906.431.941-34 (VÍTIMA), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (VÍTIMA), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (VÍTIMA), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (VÍTIMA), WILLIE PETTERSON RUBBO - CPF: 006.004.919-78 (VÍTIMA), NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.602.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), Juliano Machado da Rosa (ASSISTENTE), Fabrício Giordani (ASSISTENTE), Delba da Silva (ASSISTENTE), Skivia Ckaren Gonçalves Davila Canhete (ASSISTENTE), Rosalina Pinheiro da Silva (ASSISTENTE), Ader Junior Farias Cardoso dos Santos (ASSISTENTE), JOSÉ BARBOSA DE FREITAS (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA (ASSISTENTE), CLEYTON FERREIRA LUITO (ASSISTENTE), JORGE LUIS DOS SANTOS ARRUDA (ASSISTENTE), Arlysandra Silva de Oliveira (ASSISTENTE), Angela Lima de Oliveira (ASSISTENTE), ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA (ASSISTENTE), HILDEBRANDO RIBEIRO DE AMORIM (ASSISTENTE), LUIZ CÉSAR DE SOUZA SOLANO (ASSISTENTE), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013292-57.2022.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, WEBSTER VENANCIO CAMPOS, VALTEMIR GABRIEL PACHECO, ALEX JOSE PROENCA DA SILVA, GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPERTINÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS e VALTEMIR GABRIEL PACHECO contra sentença que os condenou por crimes de organização criminosa, receptação qualificada, estelionato eletrônico e uso de documento falso, em concurso material, com penas variando de 6 a 12 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência do laudo pericial que subsidiou o Relatório Técnico no 061/2022; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ratificado em Juízo, é válido para sustentar a condenação de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS; (iii) verificar a suficiência de provas para manutenção das condenações por organização criminosa, receptação qualificada, estelionato eletrônico e uso de documento falso; (iv) examinar pedidos subsidiários de readequação das penas impostas, inclusive quanto às causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O compartilhamento do Relatório Técnico no 061/2022 foi regularmente autorizado, encontrando-se disponível nos autos desde o início das investigações, não havendo demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência do laudo original.

O reconhecimento fotográfico do réu WEBSTER, ainda que não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, foi validado em juízo pela vítima e corroborado por provas independentes, sendo válida sua utilização para fundamentar a condenação.

O conjunto probatório revela a existência de organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e atuação reiterada em delitos como estelionatos digitais, receptação qualificada e uso de documentos falsos, com núcleos operacionais distintos.

Restou comprovado que GUSTAVO de ANDRADE exercia liderança na célula de desmanche de veículos da ORCRIM, comandando subordinados, recebendo peças ilícitas e gerindo a empresa Guga Auto Peças como fachada, o que justifica a incidência das causas de aumento do art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei 12.850/2013.

A atuação de WEBSTER, VALTEMIR, ALEX JOSÉ e DAVID revela estabilidade e permanência na prática de fraudes eletrônicas, com uso reiterado de documentos falsos, contas bancárias fraudulentas e interações por meio de plataformas digitais, evidenciando sua integração à organização criminosa.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra justificativa na gravidade concreta dos delitos e na sofisticação do esquema criminoso.

A aplicação da atenuante da confissão nos limites da Súmula 231 do STJ está em conformidade com a jurisprudência dominante.

A majorante referente à participação de adolescente e à posição de liderança de GUSTAVO foi corretamente aplicada diante da atuação do adolescente Riquelme como executor de furtos em benefício do grupo liderado pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O compartilhamento de provas entre ações penais quando autorizado judicialmente e ausente prejuízo à ampla defesa. 2. O reconhecimento fotográfico é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 3. Caracteriza-se organização criminosa a atuação estruturada, estável e com divisão de tarefas voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais. 4. É cabível a majoração da pena pela liderança na organização e participação de adolescente, quando demonstrada por provas autônomas e robustas. 5. A confissão do réu, embora configure atenuante, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, §1o; 171, §2o-A; 304; 69; CPP, art. 226; Lei 12.850/2013, arts. 2o, §§ 3o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.845/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 04.10.2022; STF, Tema 1236 da RG; TJMT, Ap. no 1003917-68.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.11.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013292-57.2022.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, WEBSTER VENANCIO CAMPOS, VALTEMIR GABRIEL PACHECO, ALEX JOSE PROENCA DA SILVA, GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:

1) GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA pela prática dos crimes de organização criminosa majorada e receptação qualificada, em concurso material, à pena de 9 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado – art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 180, §1o, do CP;

2) ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE pelo cometimento dos delitos de organização criminosa majorada e receptação qualificada, em concurso material, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e 27 dias-multa, em regime fechado – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 180, § 1o, do CP;

3) DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA pela prática dos crimes de organização criminosa majorada e receptação, em concurso material, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 27 dias-multa, em regime fechado – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 180,
caput
, do CP;

4) ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA pelo cometimento dos delitos de organização criminosa majorada, estelionato mediante fraude eletrônica e uso de documento falso, em concurso material, à pena de 12 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 45 dias-multa, em regime fechado – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2oA e art. 304, ambos do CP;

5) WEBSTER VENANCIO CAMPOS pela prática dos crimes de organização criminosa majorada, estelionato mediante fraude eletrônica e uso de documento falso, em concurso material, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão e 37dias-multa, em regime fechado – art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2oA e art. 304, ambos do CP;

6) VALTEMIR GABRIEL PACHECO pelo cometimento dos delitos de organização criminosa majorada e estelionato mediante fraude eletrônica, em concurso material, à pena de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 37 dias-multa, regime fechado – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 171, § 2oA, do CP.

A Defensoria Pública, representando VALTEMIR GABRIEL PACHECO, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA e ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, postula a absolvição deles pelos crimes de organização criminosa, estelionato e receptação, por insuficiência probatória.

A defesa de WEBSTER VENANCIO CAMPOS suscita, preliminarmente: a) que,
“apesar de o juízo ter deferido ao apelante o acesso à íntegra dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de Valtemir Gabriel Pacheco, estes dados telefônicos e o laudo pericial [no 2.10.2022.449281- 01/POLITEC] nunca foram juntados aos autos”
, o que afronta ao contraditório e à ampla defesa; b) a ilegalidade do relatório técnico no 61/2022, por consequência da falta dos documentos citados no tópico anterior, de modo que,
“considerando que esses documentos não foram trazidos e não existem nos autos, é necessário concluir que o Relatório Técnico no 61/2022, carece de validade legal para qualquer condenação”
, o que justifica o seu desentranhamento do processo; c)
“a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor do apelante, uma vez que este foi realizado por meio de fotografia exibida em um celular, situação essa, que contraria as diretrizes”
.

No mérito, requer a absolvição do réu dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e de organização criminosa majorada, sustentando: 1) a
“inexistência do crime de estelionato qualificado”
(art. 171, § 2o-A, do CP), pois,
“ainda que o apelante possa ter feito o anúncio do veículo na plataforma OLX, a negociação com a vítima não ocorreu de forma virtual na referida plataforma, mas sim de maneira presencial”
; 2) a ausência de elementos caracterizadores da estabilidade e permanência exigidas para configuração do crime de organização criminosa, visto que
“a única prática ilegal cometida pelo apelante foi o de ter negociado o veículo com a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff”
.

A defesa de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA almeja a absolvição quanto ao delito previsto no art.

2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013,
“ante a insuficiência de provas que demonstrem, de forma inequívoca, sua participação na suposta organização criminosa”
.

Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base do para o mínimo legal; b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea sem a limitação da Súmula 231 do STJ; c) o afastamento da causa de aumento do art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/13,
“pois inexiste prova concreta de que o recorrente tivesse conhecimento ou qualquer relação direta com a suposta participação de menor de idade na organização criminosa”
; d) a exclusão
“da causa de aumento de pena em razão da suposta liderança do recorrente na organização criminosa, uma vez que não há provas concretas de hierarquia estruturada e de que ele ocupava posição de comando”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013292-57.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO RELATÓRIO TÉCNICO No 061/2022)

Como relatado, a defesa de WEBSTER VENANCIO CAMPOS suscita: a) que,
“apesar de o juízo ter deferido ao apelante o acesso à íntegra dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de Valtemir Gabriel Pacheco, estes dados telefônicos e o laudo pericial [no 2.10.2022.449281- 01/POLITEC] nunca foram juntados aos autos”
, o que afronta ao contraditório e à ampla defesa; b) a ilegalidade do relatório técnico no 61/2022, por consequência da falta dos documentos citados no tópico anterior, de modo que,
“considerando que esses documentos não foram trazidos e não existem nos autos, é necessário concluir que o Relatório Técnico no 61/2022, carece de validade legal para qualquer condenação”
, justificando o seu desentranhamento do processo.

O juiz singular indeferiu tal pedido de nulidade nos seguintes termos:

“A defesa do réu WEBSTER VENÂNCIO alega que não existe nos autos o laudo pericial n. 2.10.2022.449281-01, que embasou a confecção do relatório técnico n. 061/2022, impossibilitando que o denunciado pudesse verificar a legalidade e veracidade das informações supostamente contida nesses documentos.

A despeito da tese defensiva, denota-se dos fólios que o relatório técnico n. 61/2022 foi produzido nos autos n. 1017461-13.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande (Id 94733826 – pág. 18), e, após o deferimento do compartilhamento de provas, referido relatório aportou nesta ação penal (Id 94733826 – pág. 19 e seguintes).

Assim, levando-se em consideração que o laudo pericial e o correspondente relatório técnico foram produzidos nos autos n. 1017461-13.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande, naqueles autos é que devem ser arguidas eventuais inconformidades, que sequer foram apontados pela defesa nesta oportunidade, isto é, cuida-se de conjecturas não amparadas em elementos fáticos-probatórios.

Logo, não havendo demonstração concreta de prejuízo suportado pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.”

Não obstante as irresignações da defesa, verifica-se que o Relatório Técnico no 061/2022 foi devidamente juntado nesta ação penal [em 25.7.2022, desde o início das investigações, ou seja, sempre esteve à disposição da defesa] por meio de decisão judicial que autorizou o compartilhamento de provas oriundas do processo no 1017461-13.2022.8.11.0002, que estava em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
[1]
.

Embora o Laudo Pericial no 2.10.2022.449281-01 não tenha sido juntado aos presentes autos, verifica-se que o Relatório Técnico no 061/2022 é dotado de conteúdo detalhado, com
prints
e transcrições de conversas extraídas do aparelho celular do acusado Valtemir Gabriel Pacheco, contendo mais de 100 páginas, através das quais, ao final, o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil apontou:

“Conforme Ordem de Serviço recebida neste Núcleo de Inteligência
solicitando a produção de um Relatório Técnico de análise do conteúdo de Laudo Pericial No 2.10.2022.449281–01 da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO
, para subsidiar investigações junto do Inquérito Policial 118/2022.

No presente relatório será analisado o conteúdo referente ao ITEM 01. Análise do ITEM 02, Considerações Finais e Conclusão, no RT No 061–A.

(....)

Face o exposto,
baseado na análise do material fornecido via extração de dados
podemos concluir: que GABRIEL e
WEBSTER estariam se fazendo passar pela pessoa de ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA proprietário do TOYOTA COROLLA QCA7122, clonado, e negociando este veículo na plataforma de vendas On-Line BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA “OLX
”; que foi possível identificar na extração que GABRIEL conversou com uma vítima chamada HEITOR e que
WEBSTER conversou com outra pretensa vítima chamada ALMIR ambos utilizando o aparelho celular objeto de análise do ITEM 02 da extração, o que demonstra que revezavam o uso do aparelho na prática dos delitos
; que BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA “OLX” forneceu à Autoridade Policial, relação de e-mails, possivelmente utilizados em ações fraudulentas e que as contas vinculadas ao celular de GABRIEL constavam na referida relação;
que WEBSTER colheu assinaturas de ADELINO DOMINGOS DE MORAIS e que há um e-mail/usuário vinculado a ADELINO na relação de e-mails da “OLX”; que há, na referida lista, uma conta vinculada ao usuário “FABRICIO GIORDANI”, nome pelo qual WEBSTER se identificou por ocasião do furto do TOYOTA COROLLA QCS6H26

sendo inclusive reconhecido pela vítima
; que GABRIEL determinava a
WEBSTER que monitorasse as contas falsas na plataforma
; que
foi identificado que o grupo faz uso de diversas contas falsas com o fito de perpetrar os golpes; que ALEX JUNIOR BRITO GOMES ou vulgo “ZÉ” teria fornecido à GABRIEL a placa falsa QCA71
22; que NATÃ pode ser o interlocutor do numeral (66) 99694-6695 “ALEX JUNIOR” (
WEBSTER/GABRIEL) que lhe envie os “dados do ALEX”; que BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA fala com GABRIEL sobre o fornecimento de venda do VW T-CROSS de cor CINZA placa RAX0D45
; que segundo GABRIEL o VW T-CROSS seria oriundo de “um esquema”; que BRUNO é o “ramo de autopeças” e oferece o VW T-CROSS a um possível comprador; que a quem passa a quem BRUNO oferece a falsa venda supostamente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA proprietário do estabelecimento GUGA AUTO PEÇAS, investigado nos IP 104 e 107/2022 – DERRFVA/CBA/MT; que o VW T–CROSS CINZA placa RAX0D45 está registrado em nome de ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA; que ELIANE possui uma conta de usuário vinculada à lista fornecida pela OLX; que GABRIEL conversa com vulgo “MAGNATA” que utiliza o numeral (65) 99695–5484 e trata sobre divisão e depósito de valores; que GABRIEL conversa com suspeito identificado por “GLEISON” que utiliza o numeral (65) 99297–7978 e este pede que ele sirva de “referência” para que entre na facção COMANDO VERMELHO; que GABRIEL,
WEBSTER

e demais suspeitos identificados integram uma ORCRIM
investigada nos autos do IP 104/2022, especializada em praticar roubos e furtos de veículos, sendo alguns deles subtraídos em condomínios de luxo, estelionatos, corrupção de menores, lavagem de dinheiro, adulteração de sinais identificadores, falsidade ideológica e outros crimes.”

Importa frisar que a prova técnica em questão não constitui o único elemento de convicção utilizado na sentença condenatória, mas o conjunto probatório, formado por outras provas documentais e orais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [que serão analisadas no mérito], o que reforça a alegação de nulidade.

Nesse contexto, não identifico qualquer cerceamento de defesa apto a justificar o desentranhamento do Relatório Técnico no 061/2022, conforme, aliás, bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“O recorrente Webster Venâncio Campos roga pelo reconhecimento da nulidade do feito diante da inexistência do Laudo Pericial no 2.10.2022.449281- 01/POLITEC nestes autos, bem como face à ausência das extrações de dados telemáticos dos celulares apreendidos com o increpado Valtemir Gabriel Pacheco, com o consequente desentranhamento do Relatório Técnico no 061/2022, isto porque, “apesar de o juízo ter DEFERIDO ao apelante o acesso à íntegra dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, estes dados telefônicos e o laudo pericial NUNCA foram juntados aos autos.” Enfatiza que “o compartilhamento de prova é possível, desde que assegurado o direito ao contraditório e da ampla defesa. No caso, embora a defesa tenha requerido oportunamente a apresentação dessas provas nos autos e o juízo de origem tenha DEFERIDO (extração de dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL e laudo pericial no 2.10.2022.449281-01) essas provas NUNCA foram juntadas aos autos, ou seja, a defesa não teve sequer a oportunidade de contraditá-la.” Prossegue consignando que o “suposto Laudo Pericial no 2.10.2022.449281-01 e a extração dos dados telemáticos dos telefones apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO são os documentos que fundamentam e embasam a elaboração do Relatório Técnico no 61/2022, e considerando que esses documentos não foram trazidos e não existem nos autos, é necessário concluir que o Relatório Técnico no 61/2022, carece de validade legal para qualquer condenação.”

Em que pese o esforço defensivo, a preliminar não merece agasalho.

Tal como muito bem rechaçado pela Promotora de Justiça nas contrarrazões recursais encontradiças no ID. 263589070, verbis:

“(...) Inicialmente, cabe ressaltar que as aludidas teses já foram enfrentadas pelo d. magistrado a quo na r. sentença, sendo devidamente rejeitadas nos seguintes moldes:

“2. DA OBRIGATORIEDADE DO DESENTRANHAMENTO DOSAUTOS DO RELATÓRIO TÉCNICO No 061/2022 (....)

Cumpre mencionar que
no bojo dos autos no 1017461- 3.2022.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, em 03/06/2022 (ID. 86724992), foi autorizada a quebra de sigilo de comunicações telefônicas, realização de perícia e extração de dados dos aparelhos apreendidos em poder de Valtemir Gabriel Pacheco
, sendo estes: ·Celular marca Samsung, modelo Galaxy A52S – IMEI: 350371/09/217959/8; ·Celular marca Samsung, modelo A51, cor azul, tela trincada – IMEI: 355707/11/004656/3. Em 25/07/2022 foi procedida a juntada naqueles autos do relatório técnico no 61/2022/NI-DERFVA (ID’s. 90711586 e 90711587).

Após o deferimento do compartilhamento de provas, o referido relatório técnico aportou na presente ação penal, sendo acostado nos ID’s. 94734607 e 94734608
.

Como bem salientado pelo d. magistrado a quo o laudo pericial e o correspondente relatório técnico foram produzidos na medida cautelar n. 1017461-13.2022.8.11.0002, e nela deveriam ser arguidas eventuais irregularidades, o que não foi realizado pela defesa do recorrente.

Desse modo,
não há que se falar em prejuízo ou tratamento desigual entre as partes, já que o suposto prejuízo que se diz ter experimentado ocorrera pela própria atuação ou de sua falta, do próprio advogado
. Frisa-se que é um ônus do causídico buscar informações acerca do processo daqueles que patrocina.

Além disso, salienta-se que apesar de não ter sido encartado aos autos o laudo pericial no 2.10.2022.49281-01, é possível evidenciar da análise dos relatórios técnicos no 61/2022 e 61-A/2022, a existência de informações detalhadas acerca das extrações realizadas nos celulares apreendidos
(Samsung, modelo Galaxy A52S – IMEI: 50371/09/217959/8; e Samsung, modelo A51, cor azul, tela trincada – IMEI: 355707/11/004656/3),
apresentando, inclusive, imagens das conversas captadas pela ferramenta Cellebrite Reader, as quais comprovam a efetiva realização do procedimento de extração de dados pela perícia técnica
.

Não se pode olvidar que atos praticados pelos servidores públicos possuem presunção de validade e legitimidade fé pública, não sendo minimamente demonstrando pela defesa a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõe a cadeia de custódia.

Com efeito, não procede a tese defensiva de dúvida quanto à autenticidade dos arquivos e quanto à higidez do método de extração dos dados, razão pela qual devem ser afastadas as teses ilicitude probatória e de desentranhamento do relatório técnico no 61/2022
.

Por fim, registra-se que, apenas para fins de esclarecimentos acerca da existência do laudo pericial no 2.10.2022.49281-01, que documentou a extração de dados dos celulares apreendidos em posse de Valtemir Gabriel Pacheco, foi realizada consulta no sistema da Politec, sendo localizado o aludido documento.

Com efeito, não existem fatos concretos aptos a evidenciar a não realização de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos e de que os relatórios técnicos de análise do material armazenado em tais dispositivos não são dignos de confiança, razão pela qual, tais informações podem ser validamente utilizadas pelo julgador para embasar seu convencimento.

Pelo exposto,
as teses requeridas pelo recorrente WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS devem ser afastadas, tendo em vista a devida comprovação de materialidade delitiva; existência de decisão judicial autorizando a quebra de sigilo de dados nos autos no 1017461-13.2022.8.11.0002; realização de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos; bem como diante da ausência de contaminação da prova, cuja idoneidade é confirmada também por outros elementos colhidos ao longo da instrução processual
. (...).” (Dra. Valnice Silva dos Santos, ID. 263589070 - p .04/07 – Destaque no original)

Conforme bem explanado, a nulidade invocada pela defesa não deve ser acolhida, sobretudo diante do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), que estabelece que a declaração de nulidade de um ato processual só é cabível se houver demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso em tela,
o insurgente alegou que a ausência do Laudo Pericial n. 2.10.2022.449281-01 nos autos impediria a verificação da legalidade e veracidade das informações contidas no Relatório Técnico n. 061/2022
.

Inobstante, essa alegação não se sustenta por diversos motivos, conforme será demonstrado
.

A uma, porque
não houve prejuízo concreto. O Relatório Técnico n. 061/2022 foi produzido nos autos n. 1017461-13.2022.8.11.0002, que tramitaram perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande, e posteriormente foi compartilhado e juntado à presente ação penal.

A defesa não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da ausência do aludido laudo pericial nos autos desta ação, uma vez que o relatório técnico contém informações detalhadas sobre a extração de dados dos celulares apreendidos, incluindo imagens das conversas captadas pela ferramenta Cellebrite Reader, que comprova a efetiva realização do procedimento de extração de dados pela perícia técnica. Registre-se, também, que a defesa não arguiu eventuais irregularidades nos autos originais onde o laudo foi produzido, autos em que as supostas inconformidades deveriam ser suscitadas, circunstância a reforçar a ausência de prejuízo concreto.

A duas, porque
os atos públicos presumem-se verdadeiros. Como cediço, os atos praticados por servidores públicos, como a realização de perícias e a elaboração de relatórios técnicos, gozam de presunção de validade e legitimidade. In casu, o apelante não apresentou qualquer elemento que questione a preservação da cadeia de custódia ou a confiabilidade dos métodos utilizados na extração dos dados. Portanto, não há razão para duvidar da autenticidade dos arquivos ou da higidez do procedimento pericial.

A três, porque
o Relatório Técnico n. 061/2022, juntado aos autos, contém elementos suficientes para comprovar a materialidade delitiva, incluindo a extração de dados dos celulares apreendidos e a existência de decisão judicial autorizando a quebra de sigilo. Sendo assim, a ausência do laudo pericial específico não invalida essas provas, uma vez que o relatório técnico é autossuficiente para embasar o convencimento do magistrado.

A quatro
, porque, conforme exposto pelo Parquet de piso, apesar de o laudo pericial n. 2.10.2022.449281-01 não ter sido juntado aos presentes autos, foi realizada consulta ao sistema da POLITEC, que confirmou a existência do documento, conjuntura a respaldar que a extração de dados foi devidamente documentada e que a ausência do laudo nos autos não implica irregularidade ou prejuízo.

(...)

Em síntese, a nulidade invocada pela defesa não se sustenta, pois não há demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), máxime porque os atos públicos gozam de presunção de validade e o relatório técnico juntado aos autos é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por corolário, as teses defensivas devem ser afastadas, mantendo-se a validade das provas colhidas e a decisão do magistrado
.”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS REALIZADO PELA VÍTIMA LUCAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO DIGITAL)

Na sentença, a preliminar suscitada foi assim rejeitada pelo juiz singular:

“A defesa do acusado WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS insurge-se contra o seu reconhecimento, ao argumento de que a diligência foi realizada de maneira inadequada, utilizando-se de uma fotografia exibida em um celular para identificar o réu, contrariando as diretrizes do Código de Processo Penal.

Não obstante, em que pese o esforço argumentativo, tenho que há, no presente caso, uma distinção com relação aos casos paradigmas julgados pela Corte Cidadã, sendo necessário, portanto, realizar o distinguishing no que se refere ao precedente colacionado pela defesa, senão vejamos:

O próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar caso semelhante ao em tela, consignou que “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. (STJ. 6a Turma.AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022 Info 758).

É o que ocorre no presente caso. Isso porque, malgrado o reconhecimento fotográfico não ter obedecido de forma pormenorizada às formalidades legais, a vítima, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, acabou por confirmar a autoria delitiva, apontando com certeza o autor do crime, o que restou chancelada pelas provas produzidas e demais elementos de informações coligidos nos autos.

Não bastassem as declarações da vítima, há ainda provas coligidas que são suficientes para demonstrar cabalmente a autoria delitiva com relação ao acusado reconhecido, conforme tecerei maiores considerações no tópico do mérito.

Deveras, no julgamento do HC 598.886/SC, a 6a Turma do STJ determinou que, a partir daquele entendimento, deveria ser reconhecida “a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais”.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/03/2022, a 6a Turma, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC 598.886/SC e decidiu que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

No entanto, no caso julgado pela referida Corte Superior, a condenação não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se dá no presente feito.

Destarte, pela ratio decidendi do julgado supramencionado, se as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, referidas provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem lastrear o decreto condenatório.

Desse modo, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
.”

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque se trata de fundamento utilizado para condenação do apelante.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Consta da denúncia que, em decorrência de investigações promovidas no âmbito da denominada “Operação Tarântula”, a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), por meio de seu Núcleo de Inteligência, identificou a existência de organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais, notadamente receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do CP), falsidade de documento público (art. 304 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), além da conduta de integração a organização criminosa (art. 2o,
caput
e § 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013), individualizando as condutas dos apelantes nestes termos:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) vem desenvolvendo diversas ações de investigações, com vistas ao combate eficaz aos crimes de furto, roubo e adulteração de veículos, além da continuidade dos trabalhos investigativos para elucidação de delitos correlatos, tais como o tráfico de drogas na modalidade escambo (troca de veículos objeto de roubo/furto por entorpecentes), receptação, lavagem de capitais e outros. É nesse contexto que os agentes policiais da referida unidade policial, mediante diligências veladas e outras técnicas de investigação, subsidiadas pelas ações do seu Núcleo de Inteligência, souberam que diversas pessoas associaram-se e formaram uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado dos delitos supracitados. Com efeito, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. Na espécie, de início, constatou-se, por meio de diversas ocorrências policiais, que o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza especializou-se na prática de furtos a residências. Verificou-se que esse indivíduo, em comunhão de esforços com outros infratores da lei, nos últimos meses, adentrou em diversas residências localizadas em Cuiabá e Várzea Grande, delas subtraindo veículos, telefones celulares, eletrônicos, cartões bancários, joias etc. Apurou-se que, em verdade, a ação delituosa de Riquelme não era isolada. Ao contrário, verificou-se que sobretudo os veículos obtidos através dos seus crimes (e de outros comparsas) tinham destino certo. As investigações descortinaram a atuação de uma organização criminosa que tinha, na base, os crimes de furto e roubo de automóveis, os quais parte eram desmontados e suas peças colocadas no mercado de peças automotivas, parte eram transportados para serem negociados na região de fronteira com a Bolívia e parte, após adulterados, eram postos a venda em plataformas digitais, principalmente OLX, como se fossem veículos de origem lícita. De acordo com as investigações tecnológicas e financeiras realizadas, bem como através dos cruzamentos de dados relacionados aos inúmeros boletins de ocorrências que guardam conexão com os fatos sob apuração, compreendeu-se a dinâmica dos crimes praticados pela orcrim.

Explica-se, abaixo, como se estruturou o grupo criminoso, que atuou ativamente pelo menos desde o final do ano de 2021 até meados deste ano de 2022, tanto na capital e zona metropolitana como no interior deste estado de Mato Grosso. O esquema criminoso tinha esta dinâmica: inicialmente, os “soldados do crime”, adolescentes e jovens aliciados, contando com o apoio, dentre outros, do denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, praticava as subtrações dos veículos. Após as subtrações, os automóveis eram guardados em um local até que “esfriassem” as ocorrências, de modo que cessassem as primeiras inciativas de apreensões dos veículos por parte das forças de segurança. Em seguida, com as cautelas devidas, os veículos eram transportados para um local previamente definido, onde eram direcionados de acordo com as oportunidades oferecidas, às vezes para desmanches ilegais, às vezes transportados para a região de fronteira ou postos à venda em plataformas digitais ou redes sociais.

Vislumbrou-se a existência de cinco células [Nesta denúncia não se exporá a célula referente à lavagem de dinheiro, porquanto as investigações policiais ainda estão em andamento com relação a este crime] com atuações bem definidas. Veja-se.

1.1 CÉLULA COM ATUAÇÃO NOS CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PRATICADOS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

As investigações apontaram que os adolescentes Riquelme e Cristian de Paula da Silva, Ana Carolayne Santana Souza, Esdra Santana da Silva e outros indivíduos não identificados praticavam os furtos qualificados no período noturno (sempre nas madrugadas) em vários condomínios, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. Nas ações praticadas pelo grupo criminoso foram subtraídos diversos veículos automotores, joias, eletrônicos, documentos pessoais e cartões bancários, com os quais foram realizadas compras e saques indevidos. Conforme consta do relatório de investigação no 2022.13.29583, o denunciado ERIK SANTANA DA SILVA, que residiu com Riquelme, dava suporte e também participava dos furtos qualificados praticados em Cuiabá e Várzea Grande. Analisando-se os relatórios de análises de imagens referentes aos Circuitos Fechados de Televisão (CFTV) presentes nos condomínios e residências onde foram praticados os furtos qualificados, percebe-se que as dinâmicas dos eventos são similares, como também são as características físicas e vestimentas dos ladrões. O inquérito policial informa que Riquelme se tornou uma espécie de ninja, no sentido popular da palavra, isto é, um sujeito quase que invisível, portador de grande destreza na execução de furtos. Ele entrava de forma sorrateira nos condomínios, nas altas horas da madrugada, sempre com muita destreza, algumas vezes escalando muros e outras vezes usando controles eletrônicos para abertura dos portões. Ele sempre conseguia sair pelo portão da frente, pois as pessoas deixam seus controles nos veículos. Conseguia adentrar nas residências sem que as vítimas percebessem suas atividades ilícitas. Em algumas ações, as imagens revelam que houve concurso de pessoas. Fato é que se vislumbrou a existência de um padrão de comportamento de Riquelme e dos autores dos furtos, sendo certo que praticavam crimes em série e deixavam sua “assinatura”. Não obstante a má qualidade, as imagens obtidas dos circuitos de câmeras dos diversos condomínios permitiram, em alguns fatos, identificar que a ocorrência fazia realmente parte desse modelo identificado. Foi também possível, em algumas das ocorrências, verificar claramente que o adolescente Riquelme foi o autor das subtrações.

Os executores das subtrações contavam também com o auxílio material de LUCAS GOMES DA SILVA (ALEMÃO), a quem cabia a função de dar-lhes o apoio logístico, inclusive fornecendo os veículos de apoio. Ademais, consta que ele detinha o poder de comando das ações, recrutando e supervisionando a ação dos ladrões. Ressalta-se que no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de LUCAS foi apreendido o veículo modelo Cruze, utilizado para dar apoio em algumas das ações criminosas. Ademais, foram apreendidos diversos relógios sem procedência, sendo que um deles foi subtraído da residência da vítima de furto Eduardo Marmitt2 . Corroborando estas informações, o adolescente Cristian prestou declarações na DERFVA, ocasião em que confirmou a participação de Riquelme e de LUCAS nos furtos qualificados praticados. A Polícia Civil já havia recebido a denúncia anônima no 2.372/2022, informando que o vulgo ALEMÃO estaria envolvido nos atos delituosos praticados em condomínios pelo adolescente Riquelme, suspeito de praticar diversos furtos em condomínios de luxo e que havia sido apreendido pela Polícia Civil no município de Nova Mutum. Posteriormente, a análise dos dados extraídos do telefone celular de Riquelme comprovou o vínculo existente entre ele e LUCAS GOMES DA SILVA para a prática de delitos diversos. Aprofundando as investigações, foram ainda analisados os históricos de chamadas e Erbs dos numerais do adolescente Riquelme e do denunciado LUCAS GOMES entre os dias 23/12/2021 a 08/05/2022, período em que foram registradas a prática de vários crimes de furto de veículos, ao modo Riquelme. Mediante as análises realizadas, foram identificadas várias chamadas entre os dois. De notar-se que algumas chamadas foram em datas e horários em que ocorreram os furtos em condomínios, bem como foram identificadas algumas Erbs nas regiões em que esses crimes aconteceram. Deveras, constou do Relatório Técnico no 57/2022 essas informações: (...)

Portanto, ao final, será imputado a LUCAS GOMES DA SILVA a participação, por meio de apoio (auxílio material), nos crimes de furto acima especificados. Além disso, do Relatório Técnico no 66/2022, por sua vez, constou que os denunciados LUCAS GOMES DA SILVA, ERIK SANTANA DA SILVA e o adolescente Riquelme mantiveram contatos telefônicos em momentos que foram praticados outros furtos qualificados, havendo, portanto, elementos de prova no sentido de que estavam ajustados para cometimentos também desses crimes.

(...)

1.2 CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

As investigações revelaram a existência uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais dos veículos obtidos por meio dos crimes de furto e roubos. Nesta esteira, observa-se que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordenava diversas ações de desmanches ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial.

Outrossim, as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento direto de GUSTAVO nas práticas de roubos e furtos de veículos, pois ele disponibilizava o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e também adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira Brasil/Bolívia ou comercializando-os em sites de venda nas plataformas digitais. Nessa toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS, sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS. Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último (vide p. 2.768 e s. do pdf). Verifica-se, ainda, que as diligências realizadas pelos policiais civis, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO, confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado. Acerca da atuação desta célula da orcrim, consta do Relatório Técnico no 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular.

Interessante registrar que após a prisão de ALESSANDRO, foi cumprido mandado de apreensão em desfavor do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, ocasião em que foi apreendido um telefone celular em seu poder. A autoridade policial da Delegacia Especializada de Adolescentes representou pelo afastamento dos dados telemáticos ao juízo competente, que determinou a perícia do telefone e análise dos dados pelo núcleo da DERFVA, determinando, ainda, o compartilhamento da prova para os autos do inquérito policial objeto da presente investigação. Extrai-se do Relatório Técnico no 55/2022 informações que ratificam que Riquelme praticava furtos em condomínios, confirmando-se especificamente que subtraiu uma BMW, em um desses furtos (ver item 2.12 abaixo). Além disso, pelas pesquisas realizadas no seu aparelho celular, infere-se que Riquelme demonstrou especial preocupação com o encontro de um desmanche de veículos em Cuiabá, vinculando, pois, suas atividades ilícitas com a prisão em flagrante de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, citado no parágrafo acima. Nos autos relacionados à prisão de ALESSANDRO, a autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pelo afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular aprendido. Deferida a medida, extraídos os dados telemáticos com sucesso e realizada a análise dos dados pelo Núcleo de inteligência, houve o deferimento do compartilhamento das provas para este inquérito policial, a fim de instruir a apuração em relação à atuação da organização criminosa investigada. Pois bem, o Núcleo de Inteligência concluiu a análise dos dados, provando-se a forma de atuar desta importante célula da organização criminosa, voltada ao desmanche ilegal de veículos. Infere-se das análises realizadas que o líder deste grupo é realmente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que contava com apoio operacional de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA para desmontagem e retirada das peças dos veículos. Nessa direção, também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte. Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas, em favor de GUSTAVO. PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO. No entanto, em relação ao denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os membros da orcrim, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de ALESSANDRO, revelam que ele assumia uma posição de comando das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos crimes praticados, inclusive informando sobre os carros furtados e dando as ordens explícitas aos seus subordinados. Do ponto de vista fático, ele era o receptador final das peças retiradas dos veículos furtados (e até mesmo roubados), para, clandestinamente, recolocá-las no mercado de peças usadas de veículos através de sua atividade comercial. Porém, ele era muito mais do que isso, categorizando-se como mentor de todo o esquema. A confirmar isso, deve ser ressaltado que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA era o responsável pelo local onde foram apreendidos veículos e placas veiculares, objeto de crimes praticados pela organização criminosa, assumindo

desta maneira, uma importante função como elemento que direcionava a logística dos furtos qualificados e roubos majorados praticados pelos “soldados do crime” que agiam nas ruas, sobretudo o adolescente Riquelme. Com efeito, sem o direcionamento de GUSTAVO na disponibilização do imóvel para colocação das placas “frias” nos veículos e desmanches ilegais não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações dos veículos. Portanto, dentro do contexto das investigações e levando-se em consideração as apreensões de diversas peças usadas sem procedências na empresa GUGA AUTO PEÇAS, não se pode considerar que GUSTAVO seja um mero comerciante receptador de peças de veículos, mas sim a liderança deste esquema criminoso, que obtinha vultosos lucros com as atividades criminosas perpetradas pelos “soldados do crime”. Cabe ainda salientar que no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor branca, marca Iveco/Stralis (B.O no 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca Iveco/Tector, também de cor branca, com registro de furto, conforme B.O. no 2022.67805. Cumpre informar, outrossim, que o núcleo de inteligência da DERFVA apresentou o Relatório Técnico no 64/2022, que consiste na análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 75.759, referente às comunicações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF em relação a GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA e também da Empresa GUGA AUTO PEÇAS LTDA. Consta no RIF que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA foi objeto de 03 comunicações de operações suspeitas em conta de sua titularidade, com valor total de R$ 11.483.054,00 (correspondentes a créditos e débitos) entre as datas de 03/07/2017 a 28/01/2022.

(...)

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas nos autos do caderno investigativo, é isento de dúvida que GUSTAVO era o líder da célula relativa ao desmanche de veículos, sendo, desta forma, o autor intelectual3 das práticas criminosas relacionadas às subtrações dos veículos, uma vez que tinha o domínio de toda a cadeia criminosa praticada pelos integrantes da orcrim que se dispunham a furtar, roubar e desmanchar veículos, tudo em benefício da GUGA AUTO PEÇAS.

1.3 CÉLULA DESTINADA AOS ESTELIONATOS DIGITAIS

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamento dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado, WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, ALEX JUNIOR BRITO GOMES e DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA também integravam a orcrim. pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX. Com efeito, alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos. As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa. Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos. Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita. A investigação revelou que foi montado um verdadeiro escritório do crime, com ampla atuação no Estado de Mato Grosso, sendo certo que foram identificadas ações criminosas por esta célula em Rosário D’Oeste, Rondonópolis, Tangará da Serra e possivelmente em outros municípios, havendo fundadas suspeitas, de acordo com as informações fornecidas pela empresa digital OLX, de que muitos outros veículos furtados/roubados tenham sido comercializados por este grupo na plataforma e estão circulando pelo Estado de Mato Grosso ou em outros Estados.

Registre-se que somente com o denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA logrou-se êxito em apreender 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação. Inclusive DAVI MICKAEL estava na posse de um veículo subtraído pelo grupo criminoso, sendo que, em sua residência, foi encontrada uma anotação com seu número de matrícula na facção criminosa Comando Vermelho, assim como o tipo de crime que pratica, qual seja estelionato4 . Como eles agiam? Vide abaixo. No dia 27/04/2022, no município de Tangará da Serra, Lucas Dall Comune Hunhoff, ao realizar a vistoria do veículo Jeep Compass, placa RAU9A95, foi informado pela CIRETRAN que o veículo era produto de furto praticado em 27/02/2022, sendo a placa original esta: RAQ3H07. Este Jeep Compass (placa RAQ3H07) foi de fato subtraído da vítima Vanessa Milani, no dia 27/02/2022 (Fato 2.7). O furto tem todas as características dos praticados pelo grupo criminoso (ao modo Riquelme) e ocorreu na rua Érico Preza, 965, Condomínio Residencial Altos do Jardim Itália, Jardim Itália, Cuiabá, ocasião em que foram subtraídos o veículo Jeep Compass Limited, de cor branca, placa RAQ3H07, dois notebooks, cadeira infantil e documentos pessoais das vítimas. Ocorre que, como se apurou, Lucas Dall Comune Hunhoff foi vítima do crime de estelionato digital, tendo sido praticado no site especializado OLX. De acordo com a vítima, o veículo Jeep Compass, placa RAU9A955 , foi adquirido por R$180.000,00, sendo pago da seguinte forma: um veículo Toyota Corolla, placa QCS6H26, avaliado em R$115.000,00, mais uma transferência de R$65.000,00, que foi creditada na conta de Juliano Machado da Rosa.

Consta que a negociação ocorreu no município de Barra do Bugres, com uma pessoa que, conforme declarações prestadas pela vítima Lucas Dall, dizia ser Fabricio Giordani. Na verdade, apurou-se que o denunciado WEBSTER VENANCIO CAMPOS6 é quem se fez passar por Fabricio. Foi juntado aos autos o laudo pericial relacionado ao veículo Compass (fls. 669/675). O que os bandidos fizeram? Em 27/02/2022 eles furtaram o Jeep Compass de Vanessa. Após adulterarem as placas registradas para um carro similar (em nome de Juliano Machado da Rosa), anunciaram-no no site OLX. Tanto que Juliano, no dia 28/03/2022, compareceu à DERFVA para noticiar que seu veículo fora anunciado para venda no site OLX por terceiros. No documento do veículo, entregue por Lucas Dall, havia a autenticação da assinatura de Juliano Machado da Rosa, feita no 2o cartório do distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste. Desta forma, a autoridade policial requereu ao cartório os dados que foram utilizados supostamente por Juliano para abertura de firma. Após a resposta do cartório, constatou-se que foram utilizados dados falsos, sendo utilizado um documento de identidade falso em nome de Juliano Machado da Rosa. Neste documento, foi utilizada a fotografia de ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA. Nota-se, portanto, que os criminosos falsificaram o documento de identidade, abriram firma no cartório e, após, venderam o veículo como se fossem os proprietários. Na fraude aplicada em desfavor da vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, eles lograram êxito em vender a ele o Jeep Compass furtado e ainda ficar com o seu Toyota Corolla. Obviamente o Toyota Corolla de Lucas Dall também entrou no esquema, ou seja, teve suas placas trocadas para ser negociado. De fato, no dia 20/05/2022, no município de Várzea Grande, policiais militares apreenderam o veículo, que já estava com a placa aparente QCA7122, quando sua placa original é QCS6H26, em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO. Foi juntado aos autos o laudo pericial referente ao veículo acima (fls. 900/906). VALTEMIR GABRIEL PACHECO, na ocasião, foi autuado em flagrante delito por receptação, pois a guarnição policial militar facilmente constatou que o veículo possuía identificação veicular adulterada, já que, como dito, tratava-se do Toyota Corolla, placa QCS6H26, possuindo registro de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de n° 2022.135337. O que se tem então neste específico estelionato digital? A célula de Riquelme furtou o Jeep Compass de Vanessa, o veículo, após adulterado, chegou às mãos da célula dos estelionatários digitais. O integrante da orcrim ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, na posse de um documento de identidade falso, se fez passar por Juliano Machado da Rosa (proprietário de um outro Jeep Compass similar) e abriu uma firma no cartório de Bauxi. Após, WEBSTER VENANCIO CAMPOS, fazendo-se passar pela pessoa de Fabrício Giordani, aplicou o golpe na vítima Lucas Dall, inclusive surrupiando o modelo Corolla, que foi apreendido com VALTEMIR. Como dito, os investigadores do Núcleo de Inteligência identificaram ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA como a pessoa que se fez passar por Juliano Machado da Rosa no serviço cartorário de Bauxi. Acrescenta-se que a vítima Lucas Dall reconheceu WEBSTER VENANCIO CAMPOS como autor do estelionato, que, conforme a vítima, identificou-se como sendo Fabrício Giordani na negociação feita do Jeep Compass, em que foi fraudado na quantia de R$180.000,00.

Diante do reconhecimento feito pela vítima Lucas Dall, a autoridade policial requereu informações ao Banco Neon, que respondeu informando os dados cadastrais de Fabrício Giordani. Foram então apresentadas uma cópia de CNH de Fabrício e uma e uma selfie do correntista (fls. 800/808). Provou-se, então, desta vez documental e tecnicamente, que o denunciado WEBSTER VENANCIO CAMPOS se fazia passar por Fabricio Giordani para aplicar golpes. A reforçar ainda mais o vínculo existente entre ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e WEBSTER VENANCIO CAMPOS, tem-se nos autos o Relatório Técnico no 65/2022, de inteligência financeira, que traz informação no sentido de que foram identificadas transações financeiras em que Juliano Machado da Rosa (conta falsa aberta por ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA) realiza transferências de valores para a conta bancária de WEBSTER V. CAMPOS. Já o Relatório Técnico no 61/2022, referente à análise dos dados telemáticos dos telefones apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO quando preso em flagrante delito, demonstra que este denunciado já estaria se fazendo passar por Alex Junior Lima de Alvarenga, legítimo proprietário do veículo Toyota Corolla, placa QCA7I22, com o objetivo de negociar o veículo no aplicativo OLX, em comunhão de esforços com WEBSTER VENANCIO. O Relatório Técnico também demonstrou que o grupo criminoso recebeu a posse de um veículo VW, T-Cross, cor cinza, placa RAX0D45, também produto de furto e com as placas adulteradas, cujo veículo original pertence a senhora Eliane Loureiro de Souza. Este veículo foi apreendido na residência da mãe do denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA. Segundo consta, na data de 06/02/2022, nas dependências da residência localizada na rua Arizona, 211, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca, foram subtraídos os veículos VW T-Cross, placa QCN3E04, e o Toyota Hilux, placa QCI0C06, além de outros pertences pessoais da vítima Eduardo Ademir Marmitt7 . Como mencionado acima, o VW T-Cross foi parar nas mãos da célula de estelionatários, tendo sido localizado pela Polícia Militar já com sinais identificadores adulterados (placa aparente RAX0D45) no dia no dia 07/06/2022, na residência de Delba da Silva, que, quando inquirida pelos policiais militares, informou que o referido veículo havia sido deixado no local há cerca de 14 dias pelo seu filho DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA (22 anos). Além do veículo, foi apreendida no local uma folha com anotações relacionadas ao Comando Vermelho, um telefone celular e 07 chips de celulares. Posteriormente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas as 09 identidades falsificadas. DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, quando interrogado, declarou que adquiriu o veículo VW T-Cross por 30 mil reais, tendo pago à vista, em dinheiro, para duas pessoas com que negociou pelo site da OLX. Todavia, disse que não se recorda de tais pessoas, não havendo dados sobre o anúncio, nada que comprove esta negociação. Sobre as identidades falsas apreendidas, disse que as adquiriu na Deepweb, para abertura de contas bancárias falsas. Na realidade DAVID MICKAEL mente, pois o veículo estava com o grupo de VALTEMIR GABRIEL que, como referido abaixo, chegou a receber proposta por ele da parte de GUSTAVO. Diante do que foi apurado, conclui-se que VALTEMIR GABRIEL PACHECO e WEBSTER VENANCIO CAMPOS montaram um verdadeiro escritório do crime, recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados principalmente na plataforma digital OLX. Demais disso

falsificavam documentos públicos para abertura de firmas em cartórios, com o objetivo de realizar as vendas dos veículos negociados. Observou-se também que VALTEMIR GABRIEL PACHECO manteve vínculos permanentes com terceiros criminosos, dentre os quais destaca-se a pessoa de “Magnata”. No diálogo realizado entre os dois por meio do aplicativo whatsapp, percebese que realizaram alguma ação criminosa e que VALTEMIR GABRIEL repartiu com o dito comparsa os lucros obtidos. Ademais, também restou demonstrado que VALTEMIR GABRIEL PACHECO tem ligação com o núcleo de desmanche ilegal de veículos. Segundo o relatório, uma pessoa de nome Bruno João, apresentou-se a VALTEMIR como intermediário do denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES e fez uma oferta pelo veículo VW T-Cross que estava na posse deles. Por derradeiro, ainda foi identificada a pessoa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, cuja função na organização criminosa seria a de produzir placas para os veículos subtraídos. Consta informação no sentido de que ALEX JUNIOR BRITO GOMES foi preso no dia 17/03/2022 em poder de um veículo Creta, que havia sido subtraído da senhora Skivia Ckaren. A vítima Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete esclareceu à autoridade policial que teve seu veículo Hyundai/Creta, placa QCD-8745, subtraído no dia 17/03/2022 no interior do condomínio Residencial Kenedy, nesta cidade e comarca. As imagens do CFTV do condomínio demonstram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos qualificados investigados, bem como as características físicas de Riquelme e suas vestimentas. No mesmo dia o veículo foi apreendido em poder de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, que foi preso em flagrante delito.

Necessário também esclarecer que foram requisitadas informações à empresa digital OLX, acerca dos dados cadastrais relacionados ao usuário responsável pelo anúncio da venda do veículo Jeep Compass, placa RAU9A95 (placa já adulterada), assim como informações relacionadas aos usuários vinculados aos números de telefone (65) 99699- 2477 e (65) 99950-5719. A empresa informou que o anúncio foi publicado pelo usuário de nome Eliane Loureiro de Souza Rosa, nickname “Lima”, portadora do CPF no 866.287.121-88, vinculada ao e-mail eliane.loureirorosa@gmail.com e ao telefone n.o (65) 99346-6973. Tendo em vista que o usuário “Lima” já possuía histórico de denúncia por fraude e, inclusive, era objeto do Registro de Ocorrência n.o 2022.82549, a OLX optou por continuar a levantar informações pertinentes sobre o caso com o intuito de apurar eventuais ramificações da prática criminosa. Nesta toada, a OLX percebeu que foram publicados anúncios em cerca de 20 contas falsas, podendo ter gerado um prejuízo de quase R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) somente com este tipo de estelionatos. Verifica-se, portanto, que os criminosos se valiam tanto de seus próprios emails como de e-mails criados com dados de pessoas vítimas de suas falsificações8 para utilizarem-se da plataforma da OLX de forma fraudulenta, primeiro copiando anúncios de usuários idôneos (Sellers) para, em um segundo momento, anunciarem os veículos, produto de crimes, como se deles fossem, com a finalidade de obterem vantagem indevida em desfavor de terceiros idôneos (Buyers), já que, como dito, vendiam veículos furtados ou roubados. Registra-se que a OLX elencou vários e-mails que foram utilizados para as criações de contas falsas, a exemplo dos endereços eletrônicos abaixo:

(...)

Percebe-se que estas contas de e-mail guardam estreita relação com as informações contidas no relatório técnico elaborado pela Polícia Civio referente à análise de dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos com o denunciado VALTEMIR GABRIEL PACHECO.”

Registro que, embora se tenha 14 denunciados, destacarei apenas os fatos imputados aos réus que recorreram.

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa assim decidiu:

“
A materialidade delitiva dos crimes de organização criminosa, receptação, estelionato digital e uso de documento falso restou cabalmente comprovada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, bem como pelos documentos elencados de forma minuciosa pelo Ministério Público em seus memoriais finais (ID 143836211), os quais peço vênia para transcrever, in litteris: “1. IP n.o 104/2022 (Num. 94730137 - Pág. 1); 1.1. AIP n.o 225/2022; B.O.’S 2022.53743, 2022.403368, 2022.41722 (Compass) - Vítimas Eliana Avila Antunes Lemes, Vanessa Moreira Milani e Carlos Arantes Mastellaro – Suspeita Ediliane Folmer (Num. 94730592 - Pág. 5, Num. 94730592 - Pág. 45, Num. 94730592 - Pág. 81) 1.2. Relatório n.o 2022.13.13043 – Ref. levantamento Ediliane Folmer (Num. 94730592 - Pág. 53/61); 1.3. B.O. n.o 2022.46668 – Ref. localização de veículo Eliana – Suspeitos MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA vulgo Bin Laden, Gustavo Alves Araújo e João Pedro Gonçalves dos Santos (Num. 94730592 - Pág. 77, Num. 94730592 - Pág. 98, Num. 94730592 - Pág. 101); 1.4. Relatório Administrativo/fotográfico n.o 2022.13.9382 (Num. 94730463 - Pág. 22); 2. AIP n.o 2068/2022, B.O. n.o 2022.47257 (Civic) - Vítima André Luís da Silva Campos (Num. 94730593 - Pág. 5); 2.1. Relatórios de investigação n.o 2022.13.1549 e 2022.13.17351 (Num. 94730593 - Pág. 24, Num. 94730593 - Pág. 35); 3. AIP n.o 484/2022 B.O. n.o 2022.41722 (Etios) – Vítima Marcela Camargos Vanconcelos e Felipe de Freitas Arantes (Num. 94730592 - Pág. 35, Num. 94730592 - Pág. 32); 4. AIP n.o 2480/2022, B.O. n.o 2021.337286 (Corolla) – Vítima Lissya Layse Diniz Siqueira (Num. 94730464 - Pág. 13); 5. AIP n.o 457/2022, B.O. n.o 2021.50876 (S10) – Vitima Renato Bohac de Haro Pedroza (Num. 94730464 - Pág. 18); 6. AIP n.o 749/2022, B.O. n.o 2022.113757 (Yaris) – Vitimas Ângela Lima de Oliveira e Eliane Lima de Oliveira (Num. 94730464 - Pág. 35); 7. IP n.o 47/2022, B.O.’s n.o 2022.2070, 2022.3253, 2022.11573, 2022.16591, 2022.10681, 2022.2411 – Vitimas Arilce Freire da Silva Souza, Juliane Pinheiro Mozon, Vinicius Bezerra Marques e Willie Peterson Rubbo (Num. 94730464 - Pág. 48) 7.1. Relatório Policial n.o 2022.13.3607 – Ref. análise de imagens (Num. 94730464 - Pág. 56) 7.2. AIP n.o 18/2022, B.O.’s n.o 2022.2999, 2022.2411 (Toro, Tracker) – Vitimas Juliane Pinheiro Mozon, Rosalina Pinheiro da Silva e Teracs Sobre Marciano Ribeiro Filhos (Num. 94730465 - Pág. 17); 7.2.1. B.O. n.o 2022.13170 – Ref. localização Toro – Suspeitos Dominique Gomes de Souza, vulgo Dodô, Maikon Douglas Rodrigues Silva (Num. 94730466 - Pág. 46); 7.3. AIP n.o 130/202, B.O. n.o 2022.2070 (Kicks), Vitima Arilce Freira da Silva Souza (Num. 94730466 - Pág. 17); 7.4. AIP n.o 92/2022, B.O.’s n.o 2022.11573, 2022.10681 (Hilux) – Vitima Vinicius Bezerra Marques (Num. 94730465 - Pág. 38); 7.5. AIP n.o 21/2022, B.O. n.o 2022.3253 (Taos) – Vitima Willie Peterson Rubbo Num. 94730465 - Pág. 31; 8. B.O. n.o 2022.44241 – Vitima Rafael Willian de Miranda (cartão) Num. 94730592 - Pág. 63; 9. B.O. n.o 2022.13846 (Focus) – Vitima Silas lino de Oliveira (Num. 94730613 - Pág. 32); 10. IP 21.2022, B.O. n.o 2022.24385 (Ref. localização Focus) – Suspeito Raphael Maciel (Num. 94730480 - Pág. 29); 10.1. Exame Pericial em veículo automotor (Num. 94730613 - Pág. 46); 11. IP n.o 107/2022, B.O. n.o 2022.125637 (Ref. localização Renegade), Suspeitos Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Jorge (Num. 94730614 - Pág. 13); 11.1. AIP n.o 591/2022, B.O. n.o 2022.101962 (Renegade) – Vitima Juliana de Souza Pinto Luyten (Num. 94730464 - Pág. 26); 11.2. B.O. n.o 2022.122781 (S10) – Vitima Bernardo Rocha Duarte Veras (Num. 94730464 - Pág. 1); 11.3. AIP n.o 518/2022, B.O. n.o 2022.78795 (cartões) – Vitima Jorge Luiz Barreto Lombardi (Num. 94730464 - Pág. 2); 11.4. B.O. n.o 2022.90193 (Etios) – Vitimas Rute Rocha dos Anjos e Nádia Fátima Canfild Lavratti (Num. 94730614 - Pág. 45);

11.5. B.O. n.o 2022.81827 (Hilux) – Vitimas Iohana Holff Aragão e Almerindo Arruda Botelho (Num. 94730614 - Pág. 52); 12. Laudos Periciais n.o 2.18.2022.48684-01 (Ref. X1); 2.18.2022.48683-01 (Ref. Renegade) (Num. 94730614 - Pág. 93/100, Num. 94730481 - Pág. 1/5); 13. B.O. n.o 2022.103717 (X1) Vitima Arlysandra Silva de Oliveira (Num. 94730481 - Pág. 46); 14. B.O. n.o 2022.110320 (cartões) Enilmaria Resplandes de Moura (Num. 94730488 - Pág. 3); 15. Relatório n.o 106/2021 – Vitima Carlos Henrique e outros - Suspeitos Riquelme Preuss Ferreira e Cristian de Paula da Silva (Num. 94730621 - Pág. 114/116); 15.1. Relatório de investigação n.o 2021.13.38012 (Num. 94730489 - Pág. 1/2; 16. B.O. n.o 2022.111732 (Compass) – Vitima Lucas Dall Comune HunHoff – Suspeito Webter Venância Campos (Num. 94730490 - Pág. 6); 16.1. Laudo Pericial n.o 600.2.18.2022.004957-01 (Num. 94730490 - Pág. 11/23); 16.2. IP n.o 2022.135337, B.O. n.o 2022.135337 – Suspeito VALTEMIR GABRIEL PACHECO (Num. 94731950 - Pág. 62, Num. 94731517 - Pág. 78 ) 17. Laudo Pericial n.o 2.18.2022.48827-01 (Corolla) (Num. 94731517 - Pág. 81); 18. Relatório de Imagens n.o 02062022 – Ref. B.O. 2022.32758; n.o 09062022 – Ref. B.O. n.o 2021.338187, n.o 42052022 – Ref. B.O. n.o 2022.113757, AIP n.o 2022/749 e B.O. n.o 2022.113931, AIP n.o 2022/701, n.o 24052022 – Ref. B.O. n.o 2022.122781, AIP n.o 2022/225 (Num. 94731518 - Pág. 55/85); n.o 25042022 – Ref. B.O. n.o 2022.71851, 2022.72336, AIP n.o 62/2022 (Num. 94731951 - Pág. 8); 19. AIP n.o 438/2022, B.O. n.o 2022.153530 (Hilux, T-Cross), Vitima Eduardo Ademir Marmitt – Suspeito Delba da Silva (Num. 94732247 - Pág. 5) 20. AIP n.o 212/2022, B.O. n.o 2022.32817 ((Hilux, T-Cross), Vitimas Eduardo Ademir Marmitt e Leonardo Brunetta Hamida (Num. 94732247 - Pág. 40); 20.1. Laudo n.o 2.18.2022.49084-01 (T-Cross) (Num. 94732248 - Pág. 2/8); 21. IP n.o 62/2022, B.O. 2022.72336, Vítima Skivia Ckaren Gonçalves Dávila Canhete, Suspeito ALEX JÚNIOR BRITO GOMES (Num. 94732248 - Pág. 11). 22. Relatório de Investigação n.o 2022.13.7908 – Ref. B.O. 2022.39663 (Num. 94731951 - Pág. 34); 23. Mandados de busca e Apreensão/Autos circunstanciados: Bruno João Leite (Num. 94731951 - Pág. 42), Caroline Emanoelle Silva Cardoso (Num. 94731951 - Pág. 48); Rayane Cruz Moraes (Num. 94731951 - Pág. 55); Webster Venância Campos (Num. 94731951 - Pág. 62), Raphael Maciel (Num. 94731951 - Pág. 69); Alan Bruno Rosa da Silva (Num. 94732249 - Pág. 6) Lucas Gomes de Silva (Num. 94732249 - Pág. 14), Rodrigo Cebalho de Oliveira (Num. 94732249 - Pág. 21); Bessa Motors (Num. 94732249 - Pág. 28); Guga Auto Peças (Num. 94732249 - Pág. 34), Jeferson Bessa (Num. 94732249 - Pág. 42) Maylon Guilhermy de Camargo Barbosa (Num. 94732249 - Pág. 49), Neivisson Oliveira (Num. 94732249 - Pág. 56) Paulo Pereira Ramos (Num. 94732249 - Pág. 64); Marios Tabacaria (Num. 94731960 - Pág. 2), Alex Junior Brito Gomes (Num. 94731960 - Pág. 10); Erik Santana Silva (Num. 94731960 - Pág. 18) David Mikael da Silva Almeida (Num. 94731960 - Pág. 25); Alex José Proença da Silva (Num. 94731960 - Pág. 36); Cristian de Paula da Silva (Num. 94731960 - Pág. 42), Gustavo de Andrade Borges Teixeira (Num. 94732270 - Pág. 9) 24. AIP n.o 213/2022, B.O. n.o 2022.239978, Suspeito Gustavo de Andrade Borges Teixeira (Num. 94732273 - Pág. 15); 25. Relatório Técnico n.o 38/2022-NI/DERFVA/PJC/ (Num. 94733464 - Pág. 3/7); 26. Relatório de Investigação n.o 2022.13.29583 – Ref. Riquelme, ana, Esdra (Num. 94733464 - Pág. 9/14); 27. Relatórios Técnicos n.o 34/2022 (Num. 94735162 - Pág. 1/23); n.o 37/2022 – (Num. 94733464 - Pág. 15/34); n.o 38/2022 (Num. 94735164 - Pág. 1 /5) n.o 41/2022 (Num. 94733464 - Pág. 35/48), n.o 42/2022 (Num. 94735166 - Pág. 1/15) n.o 46/2022 (Num. 94735168 - Pág. 1/5), n.o 47/2022 (Num. 94734609 - Pág. 1/14); n.o 48/2022 (Num. 94733465 - Pág. 20, Num. 94734611 - Pág. 1) n.o 50/2022 (Num. 94733465 - Pág. 2/24) n.o 51/2022 (Num. 94733465 - Pág. 25/27), n.o 54/2022 (Num. 94733826 - Pág. 13/15), n.o 55/2022 (Num. 94733422 - Pág. 36/50, Num. 94733438 - Pág. 1/52), n.o 56/2022 (Num. 94733465 - Pág. 41/42, Num. 94733419 - Pág. 1/48, Num. 94733422 - Pág. 1/8); n.o 57/2022 (Num. 94733438 - Pág. 53/60), n.o 59/2022 (Num. 94734989 - Pág. 1/26, n.o 61/2022 (Num. 94733826 - Pág. 19/83, Num. 94733439 - Pág. 3/44) n.o 63/2022 (Num. 94735173 - Pág. 1/45); n.o 64/2022 (Num. 94734990 - Pág. 1/9) n.o 65/2022 (Num. 94735141 - Pág. 1/9); 28. Relint n.o 093/2022 (Num. 94735174 - Pág. 1/3); 29. Relatório de investigação n.o 2022.13.55074 – DEFRON (Num. 94734610 - Pág. 1); 30. Laudos periciais (celulares) n.o 2.10.2022.48985-01 (Num. 94733465 - Pág. 34/39); n.o 2.10.2022.49028-01 (Num. 94733422 - Pág. 30); 2.10.2022.48792-01 (Num. 94733826 - Pág. 7/11)”.

AUTORIA.

De acordo com a inicial acusatória, de início, constatou-se, por meio de diversas ocorrências policiais, que o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza especializou-se na prática de furtos a residências. Verificou-se que esse indivíduo, em comunhão de esforços com outros infratores da lei, nos últimos meses, adentrou em diversas residências localizadas em Cuiabá e Várzea Grande, delas subtraindo veículos, telefones celulares, eletrônicos, cartões bancários, joias, etc. Apurou-se que, em verdade, a ação delituosa de Riquelme não era isolada.

Ao contrário, verificou-se que, sobretudo, os veículos obtidos através dos seus crimes (e de outros comparsas) tinham destino certo. As investigações descortinaram a atuação de uma

organização criminosa que tinha, na base, os crimes de furto e roubo de automóveis, os quais parte eram desmontados e suas peças colocadas no mercado de peças automotivas, parte eram transportados para serem negociados na região de fronteira com a Bolívia e parte, após adulterados, eram postos a venda em plataformas digitais, principalmente OLX, como se fossem veículos de origem lícita.

De acordo com as investigações tecnológicas e financeiras realizadas, bem como através dos cruzamentos de dados relacionados aos inúmeros boletins de ocorrências que guardam conexão com os fatos sob apuração, compreendeu-se a dinâmica dos crimes praticados pela orcrim. Explica-se, abaixo, como se estruturou o grupo criminoso, que atuou ativamente pelo menos desde o final do ano de 2021 até meados deste ano de 2022, tanto na capital e zona metropolitana como no interior deste estado de Mato Grosso.

O esquema criminoso, de acordo com a peça inaugural acusatória, tinha esta dinâmica: inicialmente, os adolescentes e jovens aliciados, contando com o apoio, dentre outros, do denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, praticava as subtrações dos veículos. Após as subtrações, os automóveis eram guardados em um local até que “esfriassem” as ocorrências, de modo que cessassem as primeiras inciativas de apreensões dos veículos por parte das forças de segurança.

Em seguida, com as cautelas devidas, os veículos eram transportados para um local previamente definido, onde eram direcionados de acordo com as oportunidades oferecidas, às vezes para desmanches ilegais, às vezes transportados para a região de fronteira ou postos à venda em plataformas digitais ou redes sociais. Feita esta breve introdução, antes de incursionar sobre a configuração dos delitos, pertinente destacar, neste momento, a participação individualizada de cada um no evento criminoso. Outrossim, registre-se que, após a análise de cada núcleo/célula, será tecida a fundamentação acerca da configuração ou não dos delitos imputados aos réus integrantes deste grupo, com exceção da organização criminosa, que será analisada ao final, em capítulo próprio, cotejando a participação de todos os réus eventualmente envolvidos. ”.

(...)

Dos réus: 3.GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, vulgo GUGA; 4.ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE
; e 5.PAULO PEREIRA RAMOS
.

Imputa-se ao réu GUSTAVO a prática dos crimes do artigo 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, e artigo 157, § 2o, II, e § 2-A, I, c/c o art. 29, caput (autor intelectual – teoria do domínio do fato), ambos do CP, além do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, caput (autor intelectual – teoria do domínio do fato), ambos do CP.

Ao réu ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE imputa-se a prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, § 1o, do CP, em relação aos boletins de ocorrência de no 2022.78795 (Fato 2.8), 2022.101962 (Fato 2.10), 2022.122781 (2.11), 2022.103817 (2.12) e 2022.120599 (Fato referido no item 1.2).

O acusado PAULO PEREIRA RAMOS responde aos crimes do artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013, e artigo 180, § 1o, do CP.

De acordo com a denúncia
:

“As investigações revelaram a existência uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais dos veículos obtidos por meio dos crimes de furto e roubos. Nesta esteira, observa-se que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordenava diversas ações de desmanches ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial. Outrossim, as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento direto de GUSTAVO nas práticas de roubos e furtos de veículos, pois ele disponibilizava o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e também adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira Brasil/Bolívia ou comercializando-os em sites de venda nas plataformas digitais. Nessa toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS, sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS. Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último.

Verifica-se, ainda, que as diligências realizadas pelos policiais civis, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO, confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado. Acerca da atuação desta célula da orcrim, consta do Relatório Técnico no 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular. [...] Infere-se das análises realizadas que o líder deste grupo é realmente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que contava com apoio operacional de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA para desmontagem e retirada das peças dos veículos. Nessa direção, também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte. Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas, em favor de GUSTAVO. PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO [...]”.

O réu GUSTAVO
, interrogado em juízo, prestou seus esclarecimentos nos seguintes termos,
confessando tão somente a receptação de peças
(relatório de mídia de Ids 139688818 e 139688824).

“[...] Que não possui participação nos crimes [...] Que apenas vendia peças usadas e comprava carros de leilão ou sucata [...] Que
já foram achadas peças produtos de crime na oficina do declarante
, porque pegava muitas peças em troca dos seus clientes [...]
Que o réu PAULO prestava serviço para o declarante, ele transportava algumas peças grandes da oficina
[...]
Que o réu ALESSANDRO prestava serviço para o declarante na parte de mecânica/oficina, na parte desmonte,
mas nada ilegal [...] Que sobre os relatórios de movimentação financeira, esclarece que se refere apenas à sua atividade empresarial [...] Que em 2017 vendeu uma fazenda em Goiás [...] Que não conhece RODRIGO CEBALHO [...] Que na época tinha um vendedor e duas pessoas para organizar o estoque na empresa [...] Que quando o ALESSANDRO ofereceu dois carros para o declarante, não tinha noção que eram roubados [...] Que não conhecia o réu VALTEMIR PACHECO e a pessoa de BRUNO [...] Que as peças que queria comprar do ALESSANDRO nem chegaram a ser entregues, ele foi preso antes [...] Que quer esclarecer que o PAULO não tem nada a ver com os fatos, não sabia da origem ilícita dos produtos [...]
Que quando decidiu comprar peças do carro modelo X1 sabia que tinha algo errado, não nega isso
[...]”.

O denunciado ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE também confessou a receptação
, embora tenha negado envolvimento com organização criminosa (relatório de mídia de Ids 139688818 e 139688824): “[...] Que nega envolvimento com organização criminosa [...]
Que somente confessa a receptação do veículo Renegade
[...] Que trabalhava terceirizado com o réu GUSTAVO [...] Que quando o ofereceram o Renegade para o declarante disseram que era de seguro, não sabia que era furtado [...] Que o PAULO não tem participação, pois pegou o número dele com o GUSTAVO e o PAULO não sabia da origem do veículo [...]”.

O réu PAULO PEREIRA RAMOS negou a prática delitiva nos seguintes termos (relatório de mídia de Ids 139688818 e 139688824): “[...] Que nega os fatos [...] Que não tinha ciência da origem das peças que era contratado para transportar [...] Que só conhece o réu GUSTAVO, porque era seu vizinho [...] Que somente transportou umas latas, peças recortadas de carros, da empresa do GUSTAVO para um terreno próximo à residência dele [...]”.

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa dos réus GUSTAVO e ALESSANDRO quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a persecução penal.

Dos réus GUSTAVO e ALESSANDRO.

Conforme consta dos autos,
depreende-se que o réu GUSTAVO, vulgo “GUGA”, agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA, responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS.

A corroborar, foi possível observar diálogos entre os membros da ORCRIM, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone do corréu ALESSANDRO, revelando que o réu GUSTAVO exercia posição de comando das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo o domínio funcional dos crimes praticados, inclusive informando sobre os carros furtados e dando as ordens explícitas aos seus subordinados, conforme detalhadamente indicado no relatório policial n. 56/2022, acostado ao Id 94733465 – pág. 41 e seguintes
.

Em suma, a análise do laudo com
as extrações do aparelho de celular apreendido em poder do corréu ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, vulgo "NEGUINHO", encontrou alguns diálogos que fazem referência ao delito narrado no Boletim de Ocorrência 2022.125637 (Id 94730614 – págs. 38/40), referente a adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação dos veículos BMW X1 e JEEP RENEGADE, tendo participado do crime dando apoio com o desmonte dos veículos, transporte das partes e guarda de algumas peças retiradas. Demais disso, no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor branca, marca IVECO/STRALIS (B.O n° 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estava, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca IVECO/TECTOR, também na cor branca, com registro de furto, conforme Boletim de Ocorrência n 2022.67805
.

A exemplificar, seguem abaixo os excertos mais esclarecedores do relatório com o fito de demonstrar as condutas dos acusados:

[colagem de várias imagens de diálogos]

Destarte,
diante da análise do material fornecido via extração de dados, possível concluir que o réu GUSTAVO exsurge como um dos principais responsáveis pela organização criminosa, já que o corréu ALESSANDRO lhe prestava contas e recebia ordens dele, evidenciando sua posição hierárquica superior e que o coloca como um dos articuladores das atividades ilícitas relacionadas ao desmanche de veículos
.

Demais disso, o relatório técnico n. 064/2022 (Id 94734990), que analisou o relatório de inteligência financeira n. 75759 (COAF), indicou uma movimentação suspeita, sem lastro lícito, de R$ 11.483.051,00
(onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e um reais)

Assim,
ainda que a defesa tente justificar a elevada movimentação financeira mediante aduções de venda de imóvel rural e empréstimos de dinheiro, além da apresentação de notas fiscais, extratos bancários, simples nacional, etc., os valores se mostram incompatíveis com os dados apontados pelo COAF
, embora não se desconheça que,
em meio aos atos ilícitos, o réu também exerça sua atividade empresarial licitamente
.

Logo,
essa movimentação financeira elevada, sem comprovação lícita dos valores, demonstra que a empresa, além de sua regular atividade comercial, estava sendo utilizada como fachada para operações ilícitas, e que os valores eram provenientes de atividades criminosas, como o desmanche de veículos e o comércio ilegal de peças.

Por sua vez,
o denunciado ALESSANDRO, vulgo “NEGUINHO”, deslocou-se para uma localidade onde veículos estavam sendo levados para desmanche. Durante esse período, ele manteve diálogos com GUSTAVO, PAULO, Rodrigo e outra pessoa não identificada, e o teor dessas conversas comprova que ele estava diretamente envolvido nos crimes em apuração
.

Além disso, ele foi o responsável por chamar a pessoa de Rodrigo para ajudar no desmanche de um veículo BMW XI. Além disso, o relatório apontou que o grupo possuía um caminhão IVECO/STRALIS branco com registro de roubo, utilizando uma placa de outro caminhão (IVECO/TECTOR branco), este com registro de furto, tudo a revelar uma organização coordenada, com funções claras para cada réu no esquema de desmanche de veículos
.

Do réu PAULO.

De acordo com a denúncia, como já salientado acima, verificou-se que o réu PAULO desempenhou o papel de transportar as partes e peças dos veículos que foram desmanchados, cujo transporte foi parte essencial para o funcionamento da organização criminosa, facilitando o trânsito das peças dos veículos roubados ou furtados.

Entretanto, apesar da comprovação de que o réu PAULO, efetivamente, realizou o transporte de algumas peças veiculares a pedido dos corréus GUSTAVO e ALESSANDRO, os elementos probatórios não autorizam a conclusão, acima de dúvida razoável, de que o mencionado transporte foi realizado com a consciência de que se tratava de peças oriundas de crimes e que esta tarefa fazia parte de sua função dentro da organização criminosa.

Isso porque, além de não haver provas de ajuste prévio entre os réus ou vínculo estável e permanente para o cometimento de crimes, ambos os acusados, GUSTAVO e ALESSANDRO, que confessaram o delito de receptação, isentaram o corréu PAULO dos crimes em juízo, ao argumento de que ele, por exercer a profissão de motorista, apenas era contatado para o serviço de frete das peças, contudo, sem o conhecimento da origem ilícita dos objetos.

A corroborar com as declarações dos réus, as conversas identificadas pelo relatório técnico n. 56/2022, acostado ao Id 94733465 – pág. 41 e seguintes, são insuficientes a autorizar a inferência de que o acusado PAULO faça parte da organização criminosa, vez que não comprovada que as atividades ilícitas dos réus GUSTAVO e ALESSANDRO tenham chegado à sua esfera de conhecimento, muito menos que tenha aderido a elas, pois somente há um diálogo que se pode reputar suspeito, mas que ainda assim não permite concluir pela união de desígnios para o cometimento de crimes, senão vejamos, in litteris:

“E ai meu jovem deixa eu te falar um negócio pra você, to mexendo aqui no meu barraco hoje e aí se você for mexer lá na parada é o seguinte só posso ir no final da tarde tipo assim cinco e meia, seis horas entendeu? E se você deixar pra amanhã, amanhã eu vou fazer diária com o caminhão, fazer diária terça, quarta e quinta, entendeu?”

A conversa transcrita acima foi direcionada ao réu ALESSANDRO e a expressão “mexer lá na parada” é demasiadamente vaga e pode se referir a diversas atividades, não necessariamente a alguma prática criminosa, a impor a absolvição do réu PAULO quanto aos crimes que lhe são imputados, diante dos fracos indícios de participação nos delitos de receptação e integração à organização criminosa.

Dos crimes de roubo e furto imputados ao réu GUSTAVO
.

De outro modo, para implicar o réu GUSTAVO nos delitos de roubo e furto, como mentor intelectual, a denúncia narra:

“[...] Outrossim, as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento direto de GUSTAVO nas práticas de roubos e furtos de veículos, pois ele disponibilizava o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e também adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira Brasil/Bolívia ou comercializando-os em sites de venda nas plataformas digitais. [...]

No entanto, em relação ao denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os membros da orcrim, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de ALESSANDRO, revelam que ele assumia uma posição de comando das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos crimes praticados, inclusive informando sobre os carros furtados e dando as ordens explícitas aos seus subordinados. Do ponto de vista fático, ele era o receptador final das peças retiradas dos veículos furtados (e até mesmo roubados), para, clandestinamente, recolocá-las no mercado de peças usadas de veículos através de sua atividade comercial. Porém, ele era muito mais do que isso, categorizando-se como mentor de todo o esquema [...]”.

Todavia, não ficou comprovado ter sido o réu GUSTAVO coautor dos crimes de furto e roubo, na posição de mentor intelectual, uma vez que, das conversas analisadas, não há qualquer menção ao réu como sendo o idealizador, orientador, coordenador ou executor dos citados delitos, tampouco interação com o adolescente Riquelme para este fim.

Assim, além de não ter sido mencionado por ninguém em relação aos crimes de furto e roubo, de responsabilidade, sobretudo, do menor Riquelme, tem-se que o denunciado somente foi surpreendido na posse de peças dos veículos subtraídos, de modo que implicá-lo nestes crimes, quais sejam roubo e furto, apenas por isso, é dizer, por estar na posse de peças de automóveis furtados/roubados, resultaria em responsabilização penal objetiva, inaplicável em nosso ordenamento jurídico.

Cediço que, para responsabilizar alguém como autor intelectual de um crime, é necessário demonstrar que a pessoa teve um papel decisivo na sua organização ou execução, planejando ou coordenando as ações criminosas.

Na hipótese, não há provas que vinculem o acusado GUSTAVO como autor intelectual dos crimes de furto e roubo, vez que não foi mencionado por outros envolvidos e a única evidência contra
ele é a posse de peças dos veículos furtados ou roubados, que como dito alhures, por si só, não é suficiente para imputar a ele a autoria intelectual desses crimes
.

Não obstante,
o próprio acusado, quanto às peças da BMW X1, confessou a sua receptação, afirmando que sabia que tinha origem ilícita
.

Nesses termos, uma vez apreendido consigo objeto do crime, incumbiria ao acusado à comprovação da origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.

Nesse quadro, em que pese o órgão ministerial ter tipificado a conduta narrada como inserta no art. 155 e 157 do CP, é certo que narrou o delito previsto no art. 180, §1o, do mesmo diploma, qual seja receptação qualificada, cuja materialidade e autoria delitiva encontram-se bem delineadas acima, notadamente pelos boletins de ocorrência policial, termo de declarações das vítimas e pelas declarações prestadas em juízo.

Nesse diapasão, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, impõe-se a desclassificação do crime imputado ao acusado, encontrando-se este, quanto aos supostos crimes de roubo e furto, incurso nas sanções previstas no art. 180, §1o, do Código Penal, o que não lhe acarreta qualquer prejuízo, vez que este se defende dos fatos e não da tipificação aposta na denúncia.

Do crime de receptação qualificada – réus ALESSANDRO e GUSTAVO.

De plano, conforme consta da denúncia, os fatos narrados nos itens 2.8 e 2.11 somente indicam que, na residência do réu ALESSANDRO, foram encontradas placas de veículos furtados, apenas as placas, e não os automóveis, inviabilizando a conclusão de que o grupo, efetivamente, tenha receptado os bens em espeque, embora haja indícios disso, mas que, todavia, não supera a razoável dúvida.

Lado outro,
quanto aos fatos narrados nos itens 2.10 e 2.12, referentes aos veículos Jeep Renegade e BMW X1, respectivamente, tais automóveis e suas peças foram apreendidas com os réus ALESSANDRO e GUSTAVO
, conforme termo de apreensão de ID 94730614 – pág. 29, fazendo incidir as penas do art. 180, §1o, do Código Penal,
já que utilizadas pelo réu GUSTAVO em sua atividade empresarial, no ramo de auto peças, inclusive confessado por ele que em sua empresa foram encontradas algumas peças com registro de crimes
, fato este corroborado pelo termo de apreensão de Id 94732249 – pág. 40,
que indica a constrição de peça com registro de roubo/furto na empresa GUGA AUTO PEÇAS
.

Tocante à origem ilícita dos bens, a vítima Juliana Souza Pinto, proprietária do veículo Jeep Renegade, comunicou o furto, conforme boletim de ocorrência policial juntado ao ID 94730614 – págs. 41/42, e a vítima Arlysandra Silva de Oliveira, proprietária do veículo BMW X1, também comunicou o furto do automóvel, consoante boletim de ocorrência policial de Id 94730481
– pág. 46.

Ainda, conquanto o corréu ALESSANDRO não seja proprietário de estabelecimento comercial que revendia as peças receptadas, ele prestava serviço ao denunciado GUSTAVO em sua oficina mecânica e, pelos elementos probatórios, tinha plena ciência de que os objetos do desmanche eram comercializados pelo último. Logo, tendo ciência da elementar do delito de receptação qualificada, referido crime se aplica ao denunciado ALESSANDRO.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado aos autos, comprovadas as materialidades e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos réus GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, vulgo GUGA, e ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, impõe-se a condenação quanto ao delito de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal.

Dos réus:

6.VALTEMIR GABRIEL PACHECO; 7.WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS; 8.ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA; 9.ALEX JÚNIOR BRITO GOMES; e 10. DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA.

(...)

De acordo com a denúncia:

“
Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamentos dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado, WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, ALEX JUNIOR BRITO GOMES e DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA também integravam a orcrim, pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX
.

Com efeito, alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos.

Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita
[...]”.

Os réus, interrogados em juízo, prestaram seus esclarecimentos nos seguintes termos, com exceção de ALEX JUNIOR, que exerceu o seu direito ao silêncio:

ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA “[...] Que já foi preso por roubo em 2016 e 2018 [...] Que não tem envolvimento com organização criminosa,
mas confessa que vendeu seus dados para uma pessoa e também utilizou o documento falso para abertura de uma conta
[...] Que não ajudou a vender carros na internet, OLX, etc., tampouco a adulterar veículos [...]”.

WEBSTER VENANCIO CAMPOS “[...] Que não conhece os demais réus [...] Que não pertence a organização criminosa [...] Que não possui participação nos crimes narrados [...]”.

DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA “[...] Que tinha comprado nove identidades falsas visando abrir contas
[...] Que foi encontrado um veículo na casa da mãe do declarante, o qual foi levado pelo próprio declarante, mas
não sabia da procedência do veículo, que comprou na OLX
[...] Que não conhece nenhum dos réus [...]”.

VALTEMIR GABRIEL PACHECO “[...] Que os fatos são verdadeiros em relação aos crimes de OLX, pegaram algumas postagens no celular do declarante
[...] Que não faz parte de organização criminosa [...] Que não faz parte da adulteração de sinal identificador [...] Que comprou o veículo corolla para uso próprio, e
sabia que o veículo já era adulterado, tinha ciência disso [...] Que comprou o corolla de um dos denunciados
, mas não sabe de quem [...]
Que responde a processo de receptação do Corolla
[...]”.

Para fins de sustentar a condenação, o Ministério Público mencionou na denúncia e logrou êxito em demonstrar nas suas alegações finais escritas que no dia 27/04/2022, no município de Tangará da Serra,
a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, ao realizar a vistoria do veículo Jeep Compass, placa RAU9A95, foi informado pela CIRETRAN que o veículo era produto de furto praticado em 27/02/2022, sendo a placa original RAQ3H07
.

Este Jeep Compass, placa original RAQ3H07, foi subtraído da vítima Vanessa Milani, no dia 27/02/2022, conforme narrado no Fato 2.7 e boletim de ocorrência policial Id 94730490 – págs. 24/27.

Ocorre que, como se apurou, Lucas Dall Comune Hunhoff foi vítima do crime de estelionato digital, tendo sido praticado no site especializado OLX.

De acordo com a vítima, conforme consta do boletim de ocorrência policial de Id 94730490 – págs. 06/08, o veículo Jeep Compass, placa RAU9A955, foi adquirido por R$ 180.000,00, sendo pago da seguinte forma: um veículo Toyota Corolla, placa QCS6H26, avaliado em R$115.000,00, mais uma transferência de R$65.000,00, que foi creditada na conta de Juliano Machado da Rosa.

Consta que a negociação ocorreu no município de Barra do Bugres, com uma pessoa que, conforme declarações prestadas pela vítima Lucas Dall, dizia ser Fabricio Giordani
.

Contudo, apurou-se que o denunciado
WEBSTER VENANCIO CAMPOS
é quem se fez passar por Fabricio.

Isso porque, diante do reconhecimento feito pela vítima Lucas Dall, conforme termo de declarações de ID 94730490 – págs. 33/34, a autoridade policial requereu informações ao Banco Neon, que respondeu informando os dados cadastrais de Fabrício Giordani, ocasião em que foram então apresentadas uma cópia de CNH de Fabrício e uma selfie do correntista, restando comprovado, documentalmente, que o denunciado
WEBSTER VENANCIO CAMPOS
se fazia passar por Fabricio Giordani para aplicar golpes, conforme documento de ID 94731950 – págs. 53/59
.

Como mencionado acima, tem-se que em 27/02/2022 foi furtado o Jeep Compass de Vanessa. Após a adulteração das placas registradas para um carro similar, em nome de Juliano Machado da Rosa, anunciaram-no no site OLX. Depois disso, a vítima Juliano, no dia 28/03/2022, compareceu à DERFVA para noticiar que seu veículo foi anunciado para venda no site OLX por terceiros (Id 94730490 – págs. 42/43)
.

No documento do veículo, entregue por Lucas Dall, havia a autenticação da assinatura de Juliano Machado da Rosa, feita no 2o cartório do distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste.

Desta forma, a autoridade policial requereu ao cartório os dados que foram utilizados supostamente por Juliano para abertura de firma. Após a resposta do cartório, constatou-se que foram utilizados dados falsos, sendo utilizado um documento de identidade falso em nome de Juliano Machado da Rosa, mas com a fotografia do acusado
ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA
(Id 94731518 – págs. 12/13).

Logo, denota-se que os denunciados falsificaram o documento de identidade, abriram firma no cartório e, após, venderam o veículo como se fossem os proprietários.

Na fraude aplicada em desfavor da vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, eles lograram êxito em vender a ele o Jeep Compass furtado da vítima Vanessa e ainda ficar com o seu Toyota Corolla, que teve suas placas trocadas para ser negociado, já que, no dia 20/05/2022, no município de Várzea Grande, policiais militares apreenderam o veículo, que estava com a placa aparente QCA7122, quando sua placa original é QCS6H26, em poder do réu VALTEMIR GABRIEL PACHECO
, conforme auto de prisão em flagrante de ID 94731950 – pág. 64 e seguintes.

O denunciado VALTEMIR GABRIEL PACHECO, na ocasião, foi autuado em flagrante delito por receptação, pois a guarnição policial militar constatou que o veículo possuía identificação veicular adulterada, já que, como dito, tratava-se do Toyota Corolla, placa QCS6H26
, possuindo registro de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de n. 2022.135337 (ID 94731517 – págs. 18/20).

Em suma,
apurou-se que a célula composta pelo adolescente Riquelme furtou o Jeep Compass da vítima Vanessa, o veículo, após adulterado, chegou às mãos da célula dos estelionatários digitais
.

O réu ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, na posse de um documento de identidade falso, se fez passar por Juliano Machado da Rosa, proprietário de um outro Jeep Compass similar, e abriu uma firma no cartório de Bauxi. Após, o acusado WEBSTER VENANCIO CAMPOS, fazendo-se passar pela pessoa de Fabrício Giordani, aplicou o golpe na vítima Lucas Dall, inclusive surrupiando o modelo Corolla, que foi apreendido com o réu VALTEMIR GABRIEL
.

Como salientado alhures, os investigadores identificaram o réu ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA como a pessoa que se fez passar por Juliano Machado da Rosa no serviço cartorário de Bauxi. Acrescenta-se que a vítima Lucas Dall reconheceu WEBSTER VENANCIO CAMPOS como autor do estelionato, que, conforme a vítima, identificou-se como sendo Fabrício Giordani na negociação feita do Jeep Compass, em que foi fraudado na quantia de R$180.000,00
.

A corroborar com o vínculo existente entre os réus ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e WEBSTER VENANCIO CAMPOS, tem-se nos autos o Relatório Técnico no 65/2022 (ID 94735141), que identificou transações financeiras em que Juliano Machado da Rosa, conta falsa aberta por ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, realiza transferências de valores para a conta bancária de WEBSTER V. CAMPOS
.

Demais disso,
o Relatório Técnico no 61/2022 (ID 94734607), referente à análise dos dados telemáticos dos telefones apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO quando preso em flagrante delito, demonstra que este denunciado já estaria se fazendo passar por Alex Junior Lima de Alvarenga, legítimo proprietário do veículo Toyota Corolla, placa QCA7I22, com o objetivo de negociar o veículo no aplicativo OLX, em comunhão de esforços com WEBSTER VENANCIO
.

Referido relatório também demonstrou que o grupo criminoso recebeu a posse de um veículo VW, T-Cross, placa RAX0D45, também produto de furto e com as placas adulteradas, cujo veículo original pertence a senhora Eliane Loureiro de Souza e foi apreendido na residência da mãe do denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA
.

Segundo consta, na data de 06/02/2022
foram subtraídos os veículos VW TCross, placa QCN3E04, e o Toyota Hilux, placa QCI0C06, além de outros pertences pessoais da vítima Eduardo Ademir Marmitt. Como mencionado acima, o VW T-Cross foi parar nas mãos da célula de estelionatários, tendo sido localizado pela Polícia Militar já com sinais identificadores adulterados, placa aparente RAX0D45, no dia no dia 07/06/2022, na residência de Delba da Silva, que, quando inquirida pelos policiais militares, informou que o referido veículo havia sido deixado no local há cerca de 14 dias pelo seu filho DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA
(Id 94732247 – pág. 29).

Além do veículo,
foi apreendida no local uma folha com anotações relacionadas ao Comando Vermelho, um telefone celular e 07 chips de celulares. Posteriormente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas as 09 identidades falsificadas
(ID 94731960 – pág. 30).

Do mesmo modo, quanto à participação do réu ALEX JUNIOR BRITO GOMES, a quem se imputa somente a participação em organização criminosa, e que permaneceu em silêncio na seara judicial, as provas reunidas pelo parquet são suficientes para implicá-lo no evento criminoso.

De plano, em que pese não haver demonstração expressa nos relatórios policiais da ligação do vulgo “Zé” com a pessoa do réu ALEX JUNIOR, verifica-se que o numeral utilizado pelo detentor do apelido é o mesmo declarado pelo acusado à autoridade policial, senão vejamos (Id 94732274 – pág. 79): (...)

Destarte, comprovado que o réu ALEX JUNIOR, vulgo “ZÉ”, utilizava o numeral destacado acima, resta evidenciada a sua participação na organização criminosa, atuando com responsável pela confecção de placas empregadas nos veículos furtados pelos demais membros do grupo criminoso, consoante teor dos diálogos por ele mantido com o corréu VALTEMIR, objeto do relatório policial n. 61/2022 (Id 94734607), cujo trecho pertinente segue abaixo:

(...)

Não bastasse, a reforçar o envolvimento do réu com a organização criminosa, ele foi preso no dia 17/03/2022 em poder de um veículo Creta, que havia sido subtraído da senhora Skivia Ckaren.

Afirma-se isso porque a vítima a vítima Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete esclareceu à autoridade policial que teve seu veículo Hyundai/Creta, placa QCD8745, subtraído no dia 17/03/2022 no interior do condomínio Residencial Kenedy, nesta cidade e comarca. As imagens do CFTV do condomínio demonstram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos qualificados investigados, bem como as características físicas de Riquelme e suas vestimentas. Isto posto, no mesmo dia o veículo foi apreendido em poder de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, que foi preso em flagrante delito, conforme APF de ID 94732248 – pág. 12.

Superada essa questão, com razão a defesa ao requerer o afastamento da adução do Ministério Público no sentido de que o acusado VALTENIR se fazia passar pelo réu ALEX JUNIOR BRITO GOMES, pois se verifica que se trata de um lapso, tendo em vista que o réu VALTENIR não se passava pelo réu ALEX JUNIOR BRITO GOMES, mas sim ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA, senão vejamos (ID 94734607):

(...)

Nesse contexto,
com base nos relatórios técnicos, reconhecimento de vítimas, apreensões e documentos que corroboram a participação dos réus nos crimes, há provas seguras de que os réus VALTEMIR GABRIEL PACHECO, WEBSTER VENANCIO CAMPOS, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e ALEX JUNIOR BRITO GOMES participaram de crimes relacionados a organização criminosa, estelionato, receptação e falsificação de documentos, a ser individualizado em capítulo próprio
.

De toda a sorte,
apurou-se que o réu WEBSTER VENANCIO CAMPOS se fez passar por Fabrício Giordani e aplicou o golpe na vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, vendendo o Jeep Compass furtado. Aludida vítima o reconheceu como autor do estelionato e, além disso, foram encontradas evidências bancárias que mostraram transferências entre a conta falsa aberta por Alex José Proença da Silva e a conta de Webster
.

O denunciado ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA utilizou um documento falso para se passar por Juliano Machado da Rosa e abrir uma firma no cartório para facilitar a venda fraudulenta do veículo furtado, e estava envolvido diretamente nas transações financeiras com Webster.

O réu VALTEMIR GABRIEL PACHECO foi preso em flagrante delito por receptação, pois estava em posse do Toyota Corolla, que foi trocado durante a fraude. O veículo tinha a placa adulterada e registro de furto. Não bastasse, os dados extraídos do seu aparelho celular comprovam que ele estava envolvido em negociações fraudulentas de outros veículos no OLX.

Quanto ao réu DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, ele foi ligado à posse do VW T-Cross, veículo furtado que foi encontrado na residência de sua mãe. Além disso, outros materiais relacionados a atividades criminosas, como identidades falsificadas e anotações do Comando Vermelho, foram apreendidos no local.

Por sua vez, o réu
ALEX JUNIOR BRITO GOMES
era acionado pelo corréu VALTEMIR para confeccionar placas frias que eram utilizadas nos veículos subtraídos e que, posteriormente, eram colocados clandestinamente no mercado, mediante aplicação de golpes via plataforma OLX
.

(...)

Do estelionato qualificado pela fraude eletrônica – art. 171, §2o-A, do Código Penal – réus VALTEMIR, WEBSTER e ALEX JOSÉ
.

Diante das provas colhidas, destacando-se, em resumo, que
os réus VALTEMIR, WEBSTER e ALEX JOSÉ utilizaram a plataforma OLX e outros meios eletrônicos para aplicar golpes, vendendo veículos furtados e adulterados, resta configurado o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica
, previsto no art. 171, §2o-A, do Código Penal, que trata do uso de dispositivos eletrônicos para a prática do crime, frisando que a utilização da internet para enganar as vítimas foi um elemento essencial para a concretização dos golpes.

Nesse sentido, repise-se que
o réu WEBSTER VENANCIO CAMPOS se passou por "Fabrício Giordani" em uma negociação fraudulenta no site OLX, o que caracteriza claramente o uso de meios eletrônicos para cometer o estelionato. Além disso, a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff reconheceu WEBSTER como a pessoa que, utilizando uma identidade falsa, vendeu o Jeep Compass furtado. E mais, o réu WEBSTER recebeu transferências bancárias diretamente ligadas à transação fraudulenta.

Ao seu turno, o acusado ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA utilizou um documento de identidade falso para abrir uma conta bancária e realizar transações financeiras fraudulentas, relacionadas à venda do veículo furtado. Além disso, ele também estava envolvido em negociações fraudulentas através do OLX, evidenciado pela adulteração dos veículos e pela abertura da firma no cartório com documentos falsificados, em nome de Juliano Rosa.

O réu VALTEMIR GABRIEL PACHECO, embora sua participação esteja mais diretamente relacionada à receptação de veículos adulterados, há provas de que ele estava envolvido nas negociações fraudulentas no OLX, em conluio com os corréus ALEX PROENÇA e WEBSTER, como detalhadamente consignado no relatório técnico n. 61/2022 (Id 94734607), cujas análises telemáticas demonstram que ele se passava por outra pessoa para vender veículos adulterados, usando o mesmo esquema de fraude eletrônica, fato este confessado pelo réu em seu interrogatório judicial.

Assim, as provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, aliados aos documentos jungidos aos fólios, comprovam que os réus, mediante fraude aplicada, sobretudo, por meio da plataforma OLX
,
obtiveram vantagem ilícita e causaram prejuízo à vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, impondo-se a condenação nas penas do art. 171, §2-A, do Código Penal
.

Do crime de uso de documento falso – art. 304 do Código Penal – réus WEBSTER e ALEX JOSÉ.

À vista dos elementos jungidos aos fólios, há provas suficientes que os réus WEBSTER VENANCIO CAMPOS e ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA cometeram o crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal.

Isso porque, o denunciado WEBSTER VENANCIO CAMPOS se passou por "Fabrício Giordani" para aplicar o golpe contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, mediante utilização de documentos falsificados, com uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de Fabrício Giordani.

A investigação policial revelou que a conta bancária aberta em nome de "Fabrício" estava vinculada a WEBSTER, corroborando que ele usou esses documentos falsificados para se passar por outra pessoa e realizar a fraude.

Destaque-se que a vítima Lucas reconheceu o réu como sendo a pessoa que se fez passar por “Fabrício” e O Banco Neon, após requisição da autoridade policial, forneceu informações bancárias e uma selfie do correntista WEBSTER, ora réu, comprovando documentalmente que ele estava utilizando uma identidade falsa.

Ao seu turno, o réu ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA utilizou um documento de identidade falso em nome de "Juliano Machado da Rosa" para abrir uma firma em cartório no distrito de Bauxi. Apurou-se que o objetivo dessa falsificação era legitimar a venda do Jeep Compass furtado, assim como foi revelado que, ao autenticar documentos em nome de "Juliano", o réu ALEX usou dados falsos e uma identidade com sua própria fotografia, mas com as informações de "Juliano Machado da Rosa".

Logo, diante dos documentos fornecidos pelo cartório, resta comprovado que foram utilizados documentos falsificados para abertura de firma em nome de terceira pessoa.

Assim, tanto o réu WEBSTER quanto o acusado ALEX JOSÉ fizeram uso de documentos falsos para praticar os crimes, e há provas robustas no processo, como o reconhecimento de vítimas, registros bancários e a resposta do cartório, que confirmam o uso de documentos falsificados, de modo a implicar ambos os réus no crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal.

Ao final, registre-se que se mostra inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de uso de documento falso e estelionato, tendo em vista que utilização dos documentos falsos pelos réus se estendeu até a abordagem policial, o que comprova o não exaurimento da potencialidade lesiva, mormente porque se verificou dos autos que outros golpes estavam em andamento.

(...)

Do crime de falsificação de documento público – art. 297 do Código Penal – réu DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA.

O crime em testilha estabelece: Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. Contudo, não há provas diretas que indiquem que o réu DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA tenha falsificado pessoalmente um documento público, o que caracterizaria o crime previsto no art. 297 do Código Penal. O crime de falsificação de documento público exige que a pessoa falsifique, altere ou produza um documento que tenha fé pública, como uma identidade, passaporte ou certidão. No caso dos autos, houve a apreensão, na casa do réu, de 09 identidades falsificadas, fato este confessado por ele, que arguiu em juízo ter adquirido referidos documentos para abrir contas fraudulentas.

Não obstante, para caracterizar a falsificação de documento público seria necessário demonstrar que o réu DAVID foi o responsável direto pela falsificação desses documentos, o que não restou comprovado nos autos, à míngua da apreensão de apetrechos destinados a essa falsificação. Assim, embora a apreensão de identidades falsificadas em sua residência levante suspeitas, não há provas de que ele falsificou esses documentos, tampouco que tenha feito uso deles, cuidando-se, na hipótese, de fato atípico, a impor a sua absolvição.

Do crime de receptação – art. 180 do Código Penal – réu DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA.

Conforme relatado acima, as provas coligidas aos autos comprovam que o réu DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA praticou o crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.

Isso porque, o veículo VW T-Cross, furtado da vítima Eduardo Ademir Marmitt no dia 06/02/2022, foi encontrado na residência da mãe de David, com os sinais identificadores adulterados, consoante consta do boletim de ocorrência policial de ID 94732247 – págs. 06/08.

O veículo em questão estava com a placa aparente RAX0D45, enquanto a placa original era QCN3E04, ou seja, o fato de o veículo estar em posse do réu DAVID e com placas adulteradas comprovam, acima de dúvida razoável, que ele sabia da origem ilícita do automóvel, o que caracteriza a receptação.

Ademais, durante a ação policial que resultou na apreensão do veículo, a mãe do réu DAVID informou que o automóvel havia sido deixado na residência cerca de 14 dias antes por seu filho.

Não bastasse, além da apreensão do VW T-Cross, também foram encontrados outros materiais na casa do acusado, como identidades falsificadas, o que reforça a ligação de DAVID com atividades ilícitas.

Destarte, com base na apreensão do veículo furtado e adulterado na residência do acusado DAVID, bem como a declaração de sua mãe confirmando que ele deixou o veículo no local, há provas que sustentam que o réu praticou o crime de receptação, uma vez que ele estava na posse de um bem de origem ilícita, certamente ciente dessa condição.

(...)

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

Tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa.

As provas amealhadas aos autos comprovam a existência de uma organização criminosa formada pelos réus GUSTAVO, ALESSANDRO, VALTEMIR, WEBSTER, ALEX JOSÉ, ALEX JUNIOR e DAVID
.

O réu GUSTAVO exsurgiu como um dos principais líderes da organização criminosa, com uma posição hierárquica superior, já que o corréu ALESSANDRO prestava contas diretamente a ele, conforme apontado nas conversas e relatos de ordens transmitidas, o que o coloca como articulador das atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao desmanche de veículos.

O denunciado ALESSANDRO desempenhou funções operacionais, como de deslocar até os locais de desmanche e coordenar a participação de terceiros, como Rodrigo, para o desmanche de um veículo, frisando que ALESSANDRO estava diretamente envolvido nas conversas sobre os crimes e seguia as ordens de GUSTAVO
.

No outro núcleo do grupo, o réu VALTEMIR foi preso em flagrante com veículos adulterados, e as provas extraídas de seu celular indicam seu envolvimento em negociações fraudulentas de outros veículos, evidenciando sua participação ativa na organização.

Neste mesmo contexto, os denunciados WEBSTER e ALEX JOSÉ usaram documentos falsos e realizaram transações fraudulentas ligadas à organização, valendo destacar que WEBSTER aplicou golpes no OLX e ALEX JOSÉ, com união de desígnios, facilitou essas transações abrindo contas e firmas com identidades falsas
.

Como consta da fundamentação,
o réu DAVID foi vinculado diretamente à posse de veículos furtados e adulterados, além de estar em posse de documentos falsificados e outros materiais relacionados ao crime organizado. O réu ALEX JUNIOR era responsável pela confecção de placas frias encomendada pelo corréu VALTEMIR, que eram utilizadas nos veículos furtados, outra função essencial dentro do esquema da organização
.

Sob outro aspecto, apurou-se que a empresa Guga Auto Peças Ltda, pertencente ao réu GUSTAVO, foi identificada como fachada para a movimentação de grandes somas de dinheiro sem lastro lícito (R$ 11.483.051,00), o que demonstra a capacidade do grupo dedicado ao desmanche e comércio ilegal de peças.

Aludido grupo criminoso possuía um caminhão roubado, com placas adulteradas, e realizava o desmanche de veículos furtados, evidenciado pelas diversas apreensões de veículos subtraídos e adulterados em posse dos réus.

O menor Riquelme, especializado em furtos de veículos em condomínios, era parte ativa da organização, responsável por fornecer veículos furtados que eram posteriormente desmanchados ou negociados pelos réus
.

Neste ponto, cumpre destacar que os veículos furtados encontrados na posse dos réus são, em sua maioria, provenientes dos atos infracionais praticados pelo menor Riquelme
, que se especializou em furtar carros de condomínios, destacando que havia em seu aparelho celular pesquisas de “condomínios perto de sua localização” e “desmanches”.

Além disso,
durante conversas reveladas pelo relatório técnico n. 57/2022 (ID 94735172), ele confirma ter sido responsável pelo furto de uma BMW em um condomínio, havendo, inclusive, reportagens com sua identificação, vez que foi flagrado por câmeras de segurança, cujas peças foram desmanchadas pelo réu ALESSANDRO e receptadas pelo acusado GUSTAVO
.

Aliás, houve uma análise dos diversos atos infracionais análogos ao crime de furto praticados por Riquelme, diante dos registros feitos por câmeras de segurança dos condomínios vitimados, conforme relatório de Id 94731518 – pág. 55 e seguintes, com a imagens clara do menor infrator, havendo demonstração do modus operandi do agente e suas características físicas, cujos veículos subtraídos, posteriormente, ao menos alguns deles, foram encontrados na posse dos réus,
demonstrando a ligação entre eles e a união de desígnios em prol da organização criminosa dedicada, sobretudo, ao furto, receptação, adulteração de sinal identificador, estelionato e desmanche de veículos
.

Para fins de corroborar com a existência de vínculo entre os réus e o adolescente responsável pelos furtos de veículos
, cumpre destacar que
as placas dos veículos das vítimas identificadas abaixo foram encontradas na posse do réu ALESSANDRO, conforme termo de apreensão de Id 94730614 – pág. 29, o qual que era subordinado ao corréu GUSTAVO
, senão vejamos
:

2.5 B.O. 2022.13846 (IP 21/2022) – vítima: Silas Lino de Oliveira – veículo: Ford Focus, placa QBR 9151, f. 377.

No dia 17/01/2022, a vítima Silas Lino de Oliveira notou que sua residência, localizada à rua Alberto de Oliveira, 10, bairro Santa Cruz, em Cuiabá-MT, fora invadida e que os invasores subtraíram seu veículo Ford Focus, cor prata, placa QBR-9151, uma carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco, notebook Dell, televisão 52’’ e o valor de R$ 250,00.

Acrescenta-se que o Relatório de Imagens no 306/2022 do CFTV apresenta a dinâmica do evento e indica que dois jovens foram autores do furto qualificado, sendo que um deles tem as características físicas compatíveis com as do adolescente Riquelme Preuss F. de Souza. [...]. Demais disso, a placa original do veículo Ford Focus foi localizada no local onde foi preso ALESSANDRO RODRIGO DE GONÇALVES DE OLIVEIRA JORGE, membro da orcrim que, como visto acima, tinha por função desmanchar os veículos subtraídos pelo grupo.

2.8 B.O. 2022.78795 (AIP 518/2022) – vítima: Jorge Luiz Barreto Lombardi – veículo: Honda HRV, placa QCQ 5634, f. 138.

No dia 24/03/2022, na rua Haiti, 805, Jardim das Américas, Condomínio Residencial Village das Américas, nesta cidade, foram subtraídos um veículo Honda HRV, cor branca, placa QCQ-5634, documentos pessoais da vítima Jorge Luiz Barreto Lombardi, videogame, tênis asics, bolsas, óculos de sol, fone airdrop, cartões de banco, cadeira infantil, além do valor de R$1.400,00. Corroborando estas informações, foi produzido o relatório de imagens 2505/2022 referente ao CFTV, que apontam as características físicas do autor do furto semelhantes à do adolescente Riquelme. Assevera-se que a placa do veículo HRV foi encontrada no local onde foi autuado em flagrante ALESSANDRO RODRIGO DE GONÇALVES DE OLIVEIRA JORGE.

2.9 B.O. 2022.90193 – vítima: Nadia – veículo: Etios, placa QBN4651, f. 465.

No dia 04/04/2022, a vítima Nadia Fatima Canfild Lavratti estava estacionando seu veículo ETIOS, PLACA QBN4651, na rua Ministro Mário Machado, nesta urbe, quando foi abordada por dois homens armados com um revólver e teve o carro roubado. No dia 08/04/2022, policiais militares localizaram o veículo (B.O. 2022.94061), mas a vítima Nadia não reconheceu os autores do fato. Além disso, as placas do veículo foram encontradas no local onde foi preso em flagrante ALESSANDRO RODRIGO DE GONÇALVES.

2.10 B.O. 2022.101962 (AIP 591/2022) – vitima: Juliana Souza Pinto Luyten – veículo: Jeep Renegade, placa QCX-1080, f. 141.

No dia 17/04/2022, na rua E, 53, bairro Flamboyant, Condomínio Residencial Village San Marino, Cuiabá/MT, foram subtraídos um veículo Jeep Renegade, cor cinza, placa QCX-1080, e um notebook Dell, pertencentes à senhora Juliana Souza Pinto Luyten. Este veículo foi localizado em poder de ALESSANDRO RODRIGO DE GONÇALVES DE OLIVEIRA JORGE, responsável pelo seu desmanche (remete-se item 1.2).

2.11 B.O. 2022.122781 – vítima: Bernardo – veículo: S10, placa RSB3J16, f. 120.

No dia 08/05/2022, na rua dos Lírios, 205, bairro Ribeirão do Lipa, Condomínio Residencial Vistas, nesta cidade e comarca, foram subtraídos um veículo GM S10, cor prata, placa RSB3J16, de propriedade da vítima Bernardo Rocha Duarte Veras, além de cartões e R$500,00. O relatório de imagens 2405/2022, produzido pelo setor de investigações da DERFVA, relacionado ao CFTV do local onde foi praticado o furto qualificado, descreve a dinâmica do evento. Ademais, percebe-se que as características do ladrão e vestimentas são compatíveis com as do adolescente Riquelme (corpo franzino, pele clara, 1.60 de altura).

A placa do veículo foi localizada onde foi preso ALESSANDRO RODRIGO.

Logo, os elementos apresentados demonstram de forma clara e consistente a existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, da qual participavam os réus mencionados, cada qual desempenhando um papel específico dentro do esquema de furto de veículos, adulteração de sinais identificadores, estelionato, receptação e desmanche de veículos
.”

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa – pedido comum de todos os apelantes
.

Em que pese as irresignações das defesas, o farto conjunto probatório comprova o envolvimento dos réus em estruturada organização criminosa –
segmentada em células
– especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo, conforme, aliás, bem detalhou a Procuradoria-Geral de Justiça,
em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também integro como razões de decidir
:

“Emerge-se do feito que a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) realizou investigações para combater crimes como furto, roubo e adulteração de veículos, além de delitos correlatos, como tráfico de drogas (em troca de veículos roubados), receptação e lavagem de dinheiro. Por meio de técnicas investigativas e apoio do Núcleo de Inteligência, descobriu-se que várias pessoas se associaram para formar uma organização criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas e atuação sistemática em crimes com penas superiores a 4 anos.

O adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza foi identificado como especialista em furtos a residências em Cuiabá e Várzea Grande, subtraindo veículos, celulares, eletrônicos e outros bens. As investigações revelaram que os veículos roubados eram destinados a três fins principais: desmanche para venda de peças, transporte para a fronteira com a Bolívia ou venda em plataformas digitais como a OLX, após adulteração.

Esse grupo criminoso organizado, ativo desde o final de 2021 até meados de 2022, operava com uma estrutura organizada: jovens e adolescentes, incluindo o increpado Lucas Gomes da Silva, furtavam os veículos, que eram escondidos até "esfriarem" as buscas policiais. Posteriormente, os veículos eram direcionados para desmanches ilegais, fronteira ou vendas online.

Por meio das perquirições, descortinou-se que essa organização criminosa contava com cinco células com funções específicas, atuando de forma coordenada, de modo que abordaremos apenas as células compostas pelos recorrentes.

Deveras, as investigações revelaram uma célula da organização criminosa dedicada ao desmanche ilegal de veículos obtidos por meio de furtos e roubos. Gustavo de Andrade Borges Teixeira, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordenava essas ações, adquirindo veículos roubados para desmontagem e revenda de peças em seu estabelecimento. Ele também disponibilizava o local para adulteração de placas e destinação ilegal dos veículos, seja para a fronteira com a Bolívia ou para venda em plataformas digitais.

Gustavo atuava como receptador dos veículos e peças roubadas, gerenciando as atividades de Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Jorge e Rodrigo Cebalho de Oliveira, responsáveis por desmontar os veículos, e de Paulo Pereira Ramos, encarregado do transporte das peças para a GUGA AUTO PEÇAS. Durante buscas na residência e empresa de Gustavo, foram encontradas peças com restrição, confirmando seu envolvimento na receptação de bens roubados.

Em 10/05/2022, Alessandro foi preso em flagrante desmontando um veículo Jeep Renegade roubado. No local, também foram encontradas placas de outros veículos roubados e um BMW subtraído pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, que foi posteriormente apreendido com um celular usado para coordenar os furtos.

As análises dos dados telemáticos e financeiros comprovaram que Gustavo era o receptador final das peças roubadas, que eram revendidas clandestinamente em sua empresa. Além disso, foram identificadas operações financeiras suspeitas em suas contas, totalizando R$ 11.483.054,00 entre 2017 e 2022, reforçando seu papel central na organização criminosa.

Portanto, de acordo com a denúncia, Gustavo é apontado como o líder da célula de desmanches, atuando como receptador e coordenando as atividades ilícitas em benefício da GUGA AUTO PEÇAS.

Por sua vez, a célula de estelionatos digitais da organização criminosa era composta por Valtemir Gabriel Pacheco, Webster Venâncio Campos, Alex José Proença da Silva, Alex Junior Brito Gomes e David Mickael da Silva Almeida. Eles atuavam principalmente na plataforma OLX, vendendo veículos roubados como se fossem de origem lícita, utilizando técnicas como adulteração de placas, falsificação de documentos (CRLV, identidades e abertura de contas bancárias digitais) e anúncios fraudulentos.

O grupo operava em vários municípios de Mato Grosso, como Rosário D’Oeste, Rondonópolis e Tangará da Serra, e possivelmente em outros estados. Um exemplo emblemático foi o caso do Jeep Compass roubado de Vanessa Milani em 27/02/2022. O veículo foi adulterado e anunciado na OLX por Webster Venâncio Campos, que se passou por Fabrício Giordani. A vítima Lucas Dall Comune Hunhoff comprou o veículo por R$ 180.000,00, entregando um Toyota Corolla e uma transferência bancária. Posteriormente, o Corolla foi apreendido com Valtemir Gabriel Pacheco, que foi autuado por receptação.

Diante da complexidade do caso [que contém quase 7 mil páginas], analiso, individualmente, a conduta dos apelantes.

As investigações revelaram, também, que Alex José Proença da Silva falsificou documentos para abrir uma firma no cartório de Bauxi, utilizando dados de Juliano Machado da Rosa, e que Webster recebeu transferências bancárias dessa conta falsa. Além disso, David Mickael da Silva Almeida foi encontrado com um VW T-Cross roubado e nove identidades falsas, ligadas à facção Comando Vermelho.

O grupo criminoso também utilizava e-mails falsos para criar contas na OLX, gerando um prejuízo estimado de quase R$ 2 milhões. A análise de dados telemáticos e financeiros comprovou a conexão entre os membros da célula, que atuavam de forma coordenada para aplicar golpes e revender veículos roubados.

Conforme se infere do material cognitivo produzido na presente ação penal e muito bem condensados na sentença condenatória, restou comprovado, à míngua de dúvidas, que os recorrentes Gustavo de Andrade Borges Teixeira e Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Jorge incorreram na prática do crime de receptação qualificada - no exercício de atividade comercial ou industrial - (art. 180, §1o, CP).

Demonstrou-se que Gustavo de Andrade Borges Teixeira, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, era o líder da célula criminosa, gerenciando as ações de Alessandro e outros integrantes, que desmontavam veículos roubados e transportavam as peças para serem comercializadas na empresa de Gustavo, que recebia as peças de origem ilícita para revenda.

Durante o interrogatório judicial, Gustavo confessou apenas a receptação de peças, alegando que comprava carros de leilão ou sucata e que não tinha conhecimento da origem ilícita dos veículos. No entanto, ele admitiu que, ao comprar peças de um veículo BMW X1, sabia que "havia algo errado".

Já Alessandro confessou a receptação do veículo Jeep Renegade, mas negou envolvimento com a organização criminosa, afirmando que acreditava que o veículo era de seguro e não furtado.

As provas colhidas, no entanto, contradizem as negativas dos recorrentes. Diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp do celular de Alessandro, apreendido durante as investigações, demonstram que Gustavo exercia uma posição de comando, orientando as ações criminosas e recebendo informações sobre os veículos furtados. Além disso, foram encontradas peças com registro de roubo/furto na empresa GUGA AUTO PEÇAS, conforme termo de apreensão (ID. 94732249 – pág. 40), corroborando a prática de receptação qualificada.

Em reforço, as vítimas Juliana Souza Pinto, proprietária do Jeep Renegade, e Arlysandra Silva de Oliveira, proprietária do BMW X1, registraram os furtos de seus veículos, conforme boletins de ocorrência (ID. 94730614 – págs. 41/42 e ID. 94730481 – pág. 46). Esses veículos foram posteriormente desmontados e suas peças comercializadas por Gustavo, evidenciando a origem ilícita dos bens.

Além disso, a análise financeira realizada pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) - relatório técnico n. 064/2022 (ID. 94734990) - apontou uma movimentação suspeita de R$ 11.483.051,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e um reais) entre os anos de 2017 e 2022, valor incompatível com a renda mensal declarada de R$ 60.000,00 pela empresa GUGA AUTO PEÇAS.

Malgrado a defesa tenha tentado justificar esses valores com a venda de um imóvel rural e empréstimos, a movimentação financeira elevada e sem lastro lícito evidencia que, de fato, a empresa era utilizada como fachada para atividades criminosas.

Outrossim, Alessandro foi diretamente envolvido no desmanche dos veículos, mantendo diálogos com Gustavo e outros integrantes do grupo, como Paulo e Rodrigo, sobre o transporte e desmonte dos veículos roubados. Ele também foi responsável por chamar Rodrigo para ajudar no desmanche do BMW X1, demonstrando sua participação ativa no esquema criminoso.

Diante do acervo probatório, incluindo os diálogos extraídos do celular de Alessandro, os termos de apreensão das peças com registro de roubo/furto, os boletins de ocorrência das vítimas e a movimentação financeira suspeita, conclui-se que Gustavo de Andrade Borges Teixeira e Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Jorge praticaram o crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, eis que ambos tinham plena ciência da origem ilícita dos veículos e peças, utilizando-os, no exercício de atividade comercial ou industrial, em benefício próprio e da organização criminosa.”

De forma genérica, a Defensoria Pública requer a absolvição dos réus VALTEMIR, ALESSANDRO, DAVID e ALEX JOSÉ.

VALTEMIR GABRIEL PACHECO: a) integrava o núcleo da organização criminosa voltado à prática de fraudes eletrônicas e à comercialização de veículos com sinais identificadores adulterados; b) teve atuação ativa na execução de golpes mediante a veiculação de anúncios falsos de veículos em plataformas digitais; c) foi preso em flagrante na posse de um automóvel Toyota Corolla, com sinais identificadores adulterados, o qual fora obtido mediante estelionato digital praticado contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff
[2]
; d) os relatórios técnicos extraídos de seu aparelho celular evidenciaram a prática reiterada de negociações envolvendo veículos com documentação falsificada, inclusive com a utilização de identidade falsa em nome de Alex Junior Lima de Alvarenga.

ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA: a) integrava o núcleo da organização criminosa dedicado à prática de fraudes eletrônicas e à comercialização de veículos com sinais identificadores adulterados; b) utilizou documentos públicos falsificados na transação fraudulenta que culminou no golpe perpetrado contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff; c) fez uso de identidade falsa em nome de “Juliano Machado da Rosa” para abertura de firma em cartório e validação de operações bancárias, participando ativamente da criação de aparência de legalidade ao negócio ilícito
[3]
; d) efetuou transferências bancárias entre contas por ele controladas e contas vinculadas a WEBSTER.

Anote-se que o verdadeiro
“JULIANO MACHADO DA ROSA (...) compareceu na DERFVA no dia 28/03/2022 noticiando que um veículo com as mesmas características que o seu foi anunciado na plataforma digital OLX”
.

Em Juízo, Juliano Machado da Rosa declarou que:

“(...) eu também fui vítima, meu carro teve a placa clonada, eu fiz um boletim de ocorrência (...); eu recebi uma ligação de um policial que estava querendo comprar um carro no OLX, que supostamente era meu, era Jeep Compass Branco, igual de uma pessoa que foi vítima de um roubo, aí
eles cloraram a placa do meu carro e colocaram essa placa nesse carro que era parecido com o meu (...); aí eu vi as fotos e os vídeos que estavam no OLX (...), nos vídeos aparecia a placa do meu carro clonada (...); aí depois de um tempo, eu tive a minha conta corrente bloqueada, porque esse pessoal aplicou um golpe em uma pessoa
(...),
esse pessoal abriu firma com o meu documento falso, em um cartório em Bauxi, distrito de Rosário Oeste; com isso, eles conseguiram assinar o documento de transferência do veículo e entregaram pra essa pessoa (...), e essa pessoa foi dar entrada pra fazer a transferência do veículo no DETRAN, aí lá constatou que o chassi não batia com a placa
(...).”

ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE: a) integrava a célula da organização criminosa responsável pelo desmanche ilegal de veículos, com atuação direta na desmontagem de automóveis e na adulteração de suas placas identificadoras [conforme amplamente demonstrado na quebra do sigilo telefônico], preparando-os para futuras vendas no mercado clandestino, tanto que foi preso em flagrante enquanto desmontava um automóvel Jeep Renegade de procedência ilícita [pertencia à vítima Juliana Souza Pinto Luyten e havia sido subtraído no dia 17.4.2022, e sua placa original era QCX-1080, conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2022.101962]; c) além do Jeep Renegade supracitado,
“foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme”
; c) manteve reiteradas comunicações com os demais membros da organização, inclusive transmitindo ordens e atualizações acerca das atividades ilícitas
[4]
.

DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA: a) integrava o núcleo voltado à prática de fraudes eletrônicas e à comercialização de veículos adulterados; b) encontrava-se na posse de nove identidades falsas utilizadas para abertura de contas bancárias fraudulentas [conforme confessado em juízo]; c) foi flagrado com um veículo VW T-Cross, furtado da vítima Eduardo Ademir Marmitt, o qual apresentava sinais identificadores adulterados; d) mantinha em sua posse anotações relacionadas ao Comando Vermelho.

Por outro lado, a defesa de WEBSTER VENÂNCIO sustenta a inexistência de demonstração quanto à estabilidade e permanência no suposto vínculo entre o réu e os demais acusados, argumentando que sua atuação teria se limitado a um único evento delituoso [contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff].

No entanto, os elementos constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos e a quebra do sigilo dos dados telefônico de VALTEMIR, evidenciam a existência de um grupo criminoso estruturado, com divisão de tarefas e atuação reiterada e permanente na prática de fraudes eletrônicas e na receptação de veículos.

Merece reprodução o Relatório Técnico no 61/2022:

“Conforme Ordem de Serviço recebida neste Núcleo de Inteligência
solicitando a produção de um Relatório Técnico de análise do conteúdo de Laudo Pericial No 2.10.2022.449281–01 da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO
, para subsidiar investigações junto do Inquérito Policial 118/2022.

No presente relatório será analisado o conteúdo referente ao ITEM 01. Análise do ITEM 02, Considerações Finais e Conclusão, no RT No 061–A. (....)

Face o exposto,
baseado na análise do material fornecido via extração de dados
podemos concluir: que GABRIEL e
WEBSTER estariam se fazendo passar pela pessoa de ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA proprietário do TOYOTA COROLLA QCA7122, clonado, e negociando este veículo na plataforma de vendas On-Line BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA “OLX
”; que foi possível identificar na extração que GABRIEL conversou com uma vítima chamada HEITOR e que
WEBSTER conversou com outra pretensa vítima chamada ALMIR ambos utilizando o aparelho celular objeto de análise do ITEM 02 da extração, o que demonstra que revezavam o uso do aparelho na prática dos delitos
; que BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA “OLX” forneceu à Autoridade Policial, relação de e-mails, possivelmente utilizados em ações fraudulentas e que as contas vinculadas ao celular de GABRIEL constavam na referida relação;
que WEBSTER colheu assinaturas de ADELINO DOMINGOS DE MORAIS e que há um e-mail/usuário vinculado a ADELINO na relação de e-mails da “OLX”; que há, na referida lista, uma conta vinculada ao usuário “FABRICIO GIORDANI”, nome pelo qual WEBSTER se identificou por ocasião do furto do TOYOTA COROLLA QCS6H26

sendo inclusive reconhecido pela vítima Lucas
; que GABRIEL determinava a
WEBSTER que monitorasse as contas falsas na plataforma
; que
foi identificado que o grupo faz uso de diversas contas falsas com o fito de perpetrar os golpes; que ALEX JUNIOR BRITO GOMES ou vulgo “ZÉ” teria fornecido à GABRIEL a placa falsa QCA7122
; que NATÃ pode ser o interlocutor do numeral (66) 99694-6695 “ALEX JUNIOR” (
WEBSTER/GABRIEL) que lhe envie os “dados do ALEX”; que BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA fala com GABRIEL sobre o fornecimento de venda do VW T-CROSS de cor CINZA placa RAX0D45
; que segundo GABRIEL o VW T-CROSS seria oriundo de “um esquema”; que BRUNO é o “ramo de autopeças” e oferece o VW T-CROSS a um possível comprador; que a quem passa a quem BRUNO oferece a falsa venda supostamente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA proprietário do estabelecimento GUGA AUTO PEÇAS, investigado nos IP 104 e 107/2022 – DERRFVA/CBA/MT; que o VW T–CROSS CINZA placa RAX0D45 está registrado em nome de ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA; que ELIANE possui uma conta de usuário vinculada à lista fornecida pela OLX; que GABRIEL conversa com vulgo “MAGNATA” que utiliza o numeral (65) 99695–5484 e trata sobre divisão e depósito de valores; que GABRIEL conversa com suspeito identificado por “GLEISON” que utiliza o numeral (65) 99297–7978 e este pede que ele sirva de “referência” para que entre na facção COMANDO VERMELHO; que GABRIEL,
WEBSTER

e demais suspeitos identificados integram uma ORCRIM
investigada nos autos do IP 104/2022, especializada em praticar roubos e furtos de veículos, sendo alguns deles subtraídos em condomínios de luxo, estelionatos, corrupção de menores, lavagem de dinheiro, adulteração de sinais identificadores, falsidade ideológica e outros crimes.”

Como visto, a atuação de WEBSTER não se revelou episódica, mas sim inserida em uma engrenagem delitiva, caracterizada por divisão de tarefas e colaboração mútua entre os agentes.

O réu, além de manter comunicações com outros integrantes do grupo, recebia valores provenientes de contas abertas com uso de documentos falsificados e utilizava identidade de terceiros para aplicar golpes [se comunicando com várias pessoas/vítimas na plataforma OLX].

Conforme amplamente demonstrado nos autos, WEBSTER se passou por Fabrício Giordani, utilizando documentos falsificados, para ludibriar a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff
[5]
, efetivando a negociação e a venda fraudulenta do veículo Jeep Compass subtraído.

Ademais, recebeu, no contexto da negociação, o veículo Toyota Corolla pertencente à mencionada vítima, o qual foi posteriormente localizado na posse do réu VALTEMIR, já com sinais identificadores adulterados.

Em Juízo, a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff esclareceu:

“(...)
eu encontrei um anúncio no OLX estava sendo ofertado um Jepp Compass, aí entrei em contato com o vendedor
[o réu WEBSTER] (...),
aí eu dei meu veículo Corolla no negócio e o restante do dinheiro eu paguei em dinheiro, tava com o recebido tudo autenticado, aí na hora de transferir no DETRAN em Tangará da Serra, aí me foi informado que o carro era roubado e era clonado
(...); foi pelo OLX, depois eu entrei em contato pelo WhatsApp, negociamos o valor dos carros,
aí o vendedor aceitou, aí eu fui ver o carro presencialmente em Barra do Bugres, daí, na terça, eu fui Lá em Barra de novo buscar o carro (...); o carro era do Juliano (...), aí tinha o cunhado do Juliano, que queria ficar com o meu Corolla, por isso que teve uma intermediação
(...). [O senhor reconheceu esse Juliano?] Não,
eu reconheci o WEBSTER, ele era o cunhado do Juliano (...); o Juliano eu nunca vi, ele sempre dizia que tava na fazenda, quem iria me mostrar o Jepp Compass era o cunhado (...), o cunhado se identificava Fabrício
(...);
o pagamento em dinheiro foi pra conta em nome do Juliano
(...);
eu vi só o WEBSTER, que era o Fabrício (...); eu reconheci ele através de foto, eu fui na delegacia e eles me mostraram fotos de pessoas que podiam ser, aí tinha a foto desse WEBSTER, daí eu reconheci ele, foi aí que eu fiquei sabendo que ele tinha esse nome e não de Fabrício
(...); meu Corolla depois foi encontrado com a quadrilha, já com o chassi remarcado (...); a polícia de Tangará me falou que o veículo tinha sido roubado em um condomínio em Cuiabá (...). [Esse reconhecido foi como?] Foi por foto (...), foi pelo Whatsapp do policial na delegacia (...), eu passei o dinheiro pra esse Juliano, o CPF da conta batia certinho com o do proprietário do carro, do recibo (...); ele me dizia que tinha uma fazenda e que ia reconhecer firma lá perto em Bauxi, distrito de Rosário Oeste (...).”

Além disso, em Juízo, o verdadeiro Fabrício Giordani narrou outros fatos criminosos:

“(...)
eu tenho um veículo que foi usado por eles; clonaram o meu veículo, tentaram vender um clone do meu veículo
, um Toyota Etios (...); eu recebi uma ligação, perguntando se eu estava vendendo meu carro, aí eu disse que não (...)
aí eu entrei no aplicativo do meu carro e vi que ele estava em transferência, aí eu liguei de volta, aí o cara disse que foi até Jaciara para comprar o carro, e quando chegou lá viu que não era o carro verdadeiro (...), aí ele disse que quase caiu no golpe
(...); aí eu fui na delegacia,
aí eu descobri que eles abriram uma conta no banco Neon, com os meus dados (...), CPF
(...); aí eu fiz o boletim de ocorrência (...).”

Reproduzo, mais uma vez, o que foi dito em Juízo por Juliano Machado da Rosa:

“(...) eu também fui vítima, meu carro teve a placa clonada, eu fiz um boletim de ocorrência (...); eu recebi uma ligação de um policial que estava querendo comprar um carro no OLX, que supostamente era meu, era Jeep Compass Branco, igual de uma pessoa que foi vítima de um roubo, aí
eles cloraram a placa do meu carro e colocaram essa placa nesse carro que era parecido com o meu (...); aí eu vi as fotos e os vídeos que estavam no OLX (...), nos vídeos aparecia a placa do meu carro clonada (...); aí depois de um tempo, eu tive a minha conta corrente bloqueada, porque esse pessoal aplicou um golpe em uma pessoa
(...),
esse pessoal abriu firma com o meu documento falso, em um cartório em Bauxi, distrito de Rosário Oeste; com isso, eles conseguiram assinar o documento de transferência do veículo e entregaram pra essa pessoa (...), e essa pessoa foi dar entrada pra fazer a transferência do veículo no DETRAN, aí lá constatou que o chassi não batia com a placa
(...).”

As investigações demonstraram que WEBSTER mantinha comunicações com outros integrantes do grupo criminoso, além de receber valores oriundos de contas bancárias abertas de forma fraudulenta, como a conta vinculada ao nome “Juliano Machado da Rosa”, criada pelo réu ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA
[6]
, o que evidencia cooperação recíproca e coordenação entre os agentes, com divisão de tarefas claramente estabelecida.

O Relatório Técnico no 65/2022 identificou transações financeiras entre a conta falsa e a conta de WEBSTER, reforçando a interligação operacional entre ambos.

A utilização de identidade falsa não apenas contribuiu para a consumação da fraude, como também foi elemento decisivo para a identificação da autoria delitiva, uma vez que, a partir da selfie exigida no processo de abertura da conta bancária [Banco Neon], confirmou-se que WEBSTER era quem se fazia passar por Fabrício Giordani.

O uso reiterado de meios eletrônicos, a abertura de contas com documentação falsificada e o recebimento de valores oriundos de fraudes demonstram sua adesão estável ao
modus operandi
da organização criminosa.

Nesse contexto, o vínculo de WEBSTER com a célula criminosa revela-se, sobretudo, pelas transferências de valores entre contas bancárias fraudulentas, pelas conversas telemáticas mantidas com outros integrantes do grupo e por seu envolvimento direto na execução do golpe.

Com efeito, sua participação no grupo criminoso mostrou-se estruturada, ativa e reiterada, evidenciando integração estável e duradoura ao esquema delituoso, restando plenamente configurado o delito de organização criminosa.

Noutro giro, a defesa do apelante GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA pleiteia a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, sob o argumento de inexistência de prova inequívoca de sua participação no referido grupo.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Registro que o réu GUSTAVO confessou a prática do crime de receptação, contra o qual não apresentou qualquer insurgência.

Para maior compreensão dos crimes imputados ao apelante, transcrevo parte da denúncia oferecida em seu desfavor [e mais 13 agentes],
in verbis:

“1.2
CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

As investigações revelaram a existência uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais dos veículos obtidos por meio dos crimes de furto e roubos
.

Nesta esteira, observa-se que
GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordenava diversas ações de desmanches ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial
.

Outrossim,
as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento direto de GUSTAVO nas práticas de roubos e furtos de veículos, pois ele disponibilizava o local para a atividade ilícita de desmontagem dos veículos e também adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira Brasil/Bolívia ou comercializando-os em sites de venda nas plataformas digitais
.

Nessa toada, depreende-se dos autos que
GUSTAVO agia como o líder desta célula criminosa, gerenciando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS
,
sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS
.

Os policiais civis apuraram que existem vários áudios entre PAULO, proprietário de um caminhão, e ALESSANDRO, combinando a forma do transporte de peças dos veículos oriundos de crime e desmanchados por este último (vide p. 2.768 e s. do pdf).

Verifica-se, ainda, que
as diligências realizadas pelos policiais civis, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO,
confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição
, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado
.

Acerca da atuação desta célula da orcrim, consta do Relatório Técnico no 56/2022 que, no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Cuiabá, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022 (Fato 2.10). Além deste veículo, foram encontradas, no local, placas de outros veículos subtraídos e um veículo da marca BMW, subtraído pelo adolescente Riquelme, bem como um telefone celular.

Interessante registrar que após a prisão de ALESSANDRO, foi cumprido mandado de apreensão em desfavor do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, ocasião em que foi apreendido um telefone celular em seu poder. A autoridade policial da Delegacia Especializada de Adolescentes representou pelo afastamento dos dados telemáticos ao juízo competente, que determinou a perícia do telefone e análise dos dados pelo núcleo da DERFVA, determinando, ainda, o compartilhamento da prova para os autos do inquérito policial objeto da presente investigação.

Extrai-se do Relatório Técnico no 55/2022 informações que ratificam que Riquelme praticava furtos em condomínios, confirmando-se especificamente que subtraiu uma BMW, em um desses furtos (ver item 2.12 abaixo). Além disso, pelas pesquisas realizadas no seu aparelho celular, infere-se que Riquelme demonstrou especial preocupação com o encontro de um desmanche de veículos em Cuiabá, vinculando, pois, suas atividades ilícitas com a prisão em flagrante de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, citado no parágrafo acima.

Nos autos relacionados à prisão de ALESSANDRO, a autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pelo afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular aprendido
. Deferida a medida, extraídos os dados telemáticos com sucesso e realizada a análise dos dados pelo Núcleo de inteligência, houve o deferimento do compartilhamento das provas para este inquérito policial, a fim de instruir a apuração em relação à atuação da organização criminosa investigada. Pois bem,
o Núcleo de Inteligência concluiu a análise dos dados, provando-se a forma de atuar desta importante célula da organização criminosa, voltada ao desmanche ilegal de veículos
.

Infere-se das análises realizadas que o líder deste grupo é realmente GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que contava com apoio operacional de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA para desmontagem e retirada das peças dos veículos
.
Nessa direção,
também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados.

Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitude das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte.

Portanto, do que foi apurado na investigação policial, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada, pois tinham plena consciência de que
estavam desmanchando veículos subtraídos e que as peças seriam destinadas ao mercado negro de comercialização de peças automotivas, em favor de GUSTAVO, PAULO PEREIRA RAMOS também é autor do crime de receptação qualificada, já que “trabalhava” no transporte para GUSTAVO
.

No entanto,
em relação ao denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os membros da orcrim, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de ALESSANDRO, revelam que ele assumia uma posição de comando das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos crimes praticados, inclusive informando sobre os carros furtados e dando as ordens explícitas aos seus subordinados. Do ponto de vista fático, ele era o receptador final das peças retiradas dos veículos furtados (e até mesmo roubados), para, clandestinamente, recolocá-las no mercado de peças usadas de veículos através de sua atividade comercial
.

Porém, ele era muito mais do que isso, categorizando-se como mentor de todo o esquema
.

A confirmar isso, deve ser ressaltado que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA
era o responsável pelo local onde foram apreendidos veículos e placas veiculares
, objeto de crimes praticados pela organização criminosa, assumindo desta maneira, uma importante função como elemento que direcionava a logística dos furtos qualificados e roubos majorados praticados pelos “soldados do crime” que agiam nas ruas, sobretudo o adolescente Riquelme
.

Com efeito, sem o direcionamento de GUSTAVO na disponibilização do imóvel para colocação das placas “frias” nos veículos e desmanches ilegais não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações dos veículos
.

Portanto, dentro do contexto das investigações e levando-se em consideração as apreensões de diversas peças usadas sem procedências na empresa GUGA AUTO PEÇAS,
não se pode considerar que GUSTAVO seja um mero comerciante receptador de peças de veículos, mas sim a liderança deste esquema criminoso, que obtinha vultosos lucros com as atividades criminosas perpetradas pelos “soldados do crime”
.

Cabe ainda salientar que no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor branca, marca Iveco/Stralis (B.O no 2022.120599), sendo desmanchado pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca Iveco/Tector, também de cor branca, com registro de furto, conforme B.O. no 2022.67805
.

Cumpre informar, outrossim, que
o núcleo de inteligência da DERFVA apresentou o Relatório Técnico no 64/2022, que consiste na análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 75.759, referente às comunicações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF em relação a GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA e também da Empresa GUGA AUTO PEÇAS LTDA
.

Consta no RIF que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA foi objeto de 03 comunicações de operações suspeitas em conta de sua titularidade, com valor total de R$ 11.483.054,00 (correspondentes a créditos e débitos) entre as datas de 03/07/2017 a 28/01/2022
.

Veja-se este trecho do relatório:

‘É proprietário da empresa Guga Auto Pecas Ltda.- me, CNPJ 029264332/0001-65, e utiliza sua conta pessoal para movimentações de responsabilidades da empresa, alegando realizar compras de carros de leilão para tirar peças, contudo, não apresenta documentação comprobatória. Além das informações supracitadas,
não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada
, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa,
além do mais apresentou depósitos em espécie, efetuados em diversas praças, inclusive em regiões geográficas de maior risco (Fronteiras e Região de extração mineral), além de saques expressivos em espécie, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recurso
s.’

Portanto,
diante das circunstâncias apresentadas nos autos do caderno investigativo, é isento de dúvida que GUSTAVO era o líder da célula relativa ao desmanche de veículos, sendo, desta forma, o autor intelectual das práticas criminosas relacionadas às subtrações dos veículos, uma vez que tinha o domínio de toda a cadeia criminosa praticada pelos integrantes da orcrim que se dispunham a furtar, roubar e desmanchar veículos, tudo em benefício da GUGA AUTO PEÇAS
.”

Consta ainda que a autoridade policial apontou os seguintes elementos em desfavor de GUSTAVO, extraídos de extensos relatórios das investigações operadas pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) –,
in verbis
:

“(...) os Policiais Civis desta unidade, mediante diligências veladas e outras técnicas de investigação, subsidiadas pelas ações do Núcleo de Inteligência dessa Especializada, tomaram conhecimento que diversas pessoas teriam se associado, com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado dos delitos supracitados.

O Núcleo de Inteligência DERREVA, em razão de ações criminosas ocorridas nos municípios de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e demais localidades da região metropolitana no ano de 2021/2022 nas quais se observou a especialização no cometimento de roubos/furtos de veículos, mantém a continuidade nos trabalhos de mapeamento e levantamento dos principais suspeitos envolvidos nessa onda de criminalidade.

Neste passo, passamos a descrever as ocorrências que foram identificadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil através dos cruzamentos de dados como praticadas pela organização criminosa investigada em função das características das execuções dos crimes e por estarem vinculadas as pessoas que, em tese, são integrantes do grupo investigado.

Vejamos:

(...)

“
3.9) RELATÓRIO TÉCNICO No 056/2022-NI/DERFVA/PJC-28/06/2022

Ressai dos autos que no dia 10/05/2022, no bairro Brasil 21, Município de Cuiabá,
ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo JEEP RENEGADE, placa QCX 1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022
. Além deste veículo foram encontradas placas de veículos subtraídos, um veículo BMW, em tese, subtraído pelo adolescente RIQUELME, e um telefone celular.

No bojo do IP 107/2022, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pelo afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular aprendido
.

Deferida a medida, extraídos os dados telemáticos com sucesso e realizada a análise dos dados pelo Núcleo de inteligência, houve
o deferimento do compartilhamento das provas para este inquérito policial a fim de instruir a apuração em relação à atuação da organização criminosa investigada
(1006851-60.2022.8.11.0042).

Pois bem
, o NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA DERFVA concluiu a análise dos dados, apontando para atuação de um importante núcleo da organização criminosa voltado para o desmanche ilegal de veículos
.

Inferem-se das análises realizadas que o líder deste grupo é GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da empresa GUGA AUTO PEÇAS, que conta com apoio operacional para retirada das peças de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE e RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA
.

Nesta direção, também identificou-se a participação de PAULO PEREIRA RAMOS, responsável por transportar as peças retiradas dos veículos roubados e furtados. Nos diálogos realizados, há provas robustas de que ele detinha o conhecimento sobre a ilicitudes das peças que transportava em razão das condições do local e das circunstâncias do transporte.

Sobre os fatos relacionados ao auto de prisão em flagrante, vislumbra-se que RODRIGO CEBALHO e ALESSANDRO RODRIGO são coautores do crime de receptação qualificada
.

No entanto,
em relação ao investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, os diálogos entre os investigados, extraídos do aplicativo whatsapp do telefone celular periciado de Alessandro, revelam que GUSTAVO assume uma posição de comandamento das ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo claramente o domínio funcional dos fatos praticados, dando ordens explícitas ao seu subordinado.

Mais que isso,
GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA era o responsável pelo local onde foram apreendidos os veículos e as placas veiculares
, que foram objetos de crimes praticados pela organização criminosa, assumindo, desta maneira, uma importante função como partícipe dos furtos qualificados e roubos majorados praticados.

Ora,
sem a participação de GUSTAVO na disponibilização do imóvel para confecção de placas frias e desmanches ilegais não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações dos veículos
.

Portanto, dentro do contexto das investigações e levando-se
em consideração as apreensões de diversas peças usadas sem procedências na empresa GUGA AUTOPEÇAS, não se pode considerar que GUSTAVO é um mero receptador, dono de ferro-velho
, mas sim a liderança deste grupo, que obtém lucro com as atividades criminosas perpetradas pelos soldados do crime.

Cabe ainda salientar que no decorrer da análise foi possível identificar um caminhão de cor BRANCA, marca IVECO/STRALIS (B.O no 2022.120599),
sendo desmanchado
pelo grupo e que este veículo estaria, conforme imagem obtida, utilizando a placa ARS2846, pertencente a um caminhão marca IVECO/TECTOR também na cor BRANCA com registro de FURTO, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.67805.

3.10) RELATÓRIO TÉCNICO 064/2022-NI/DERFVA/PJC 08/08/2022.

O núcleo de inteligência da DERFVA apresentou este Relatório Técnico, que consiste na análise do Relatório de Inteligência Financeira - RIF no 75759 referentes às comunicações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF em relação ao investigado Gustavo de Andrade Borges Teixeira e da Empresa Guga Auto Peças LTDA
.

Consta no RIF que Gustavo de Andrade Borges Teixeira foi objeto de 03 comunicações de operações suspeitas em conta de sua titularidade, com valor total de R$ 11.483.054,00 (correspondentes a créditos e débitos) no período compreendido de 03/07/2017 a 28/01/2022.

Ademais, o relatório de inteligência financeira indica a possibilidade de GUSTAVO estar envolvido no crime de lavagem de dinheiro.
Vejamos trecho deste relatório:

É proprietário da empresa Guga Auto Pecas Ltda.- me, CNPJ 029264332/0001-65, e utiliza sua conta pessoal para movimentações de responsabilidades da empresa, alegando realizar compras de carros de leilão para tirar peças, contudo, não apresenta documentação comprobatória. Além das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de sua empresa, além do mais apresentou depósitos em espécie, efetuados em diversas praças, inclusive em regiões geográficas de maior risco (Fronteiras e Região de extração mineral), além de saques expressivos em espécie, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos
(...).

(...)

RELATÓRIO TÉCNICO No 061/2022-NI/DERFVA/PJC-13.7.2022

(...)
surge a pessoa de BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA, que além de estabelecer a intenção de praticar estas atividades ilícitas relacionadas ao comércio ilegal de peças usadas, se apresenta como intermediário do investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS
, que faz uma oferta em relação ao veículo T CROSS (...).

6.2) CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS
.

As investigações revelaram uma célula da organização criminosa voltada aos desmanches ilegais.

Nesta esteira,
observa-se que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, proprietário da oficina GUGA AUTO PEÇAS, coordena diversas
ações de desmanches
ilegais de veículos tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, sendo o responsável por adquirir veículos furtados ou roubados para esta finalidade ilícita, revendendo peças usadas em seu estabelecimento empresarial.

Nesta toada, depreende-se dos autos que GUSTAVO é o líder deste núcleo criminoso, liderando as ações criminosas de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA e PAULO PEREIRA RAMOS, sendo os dois primeiros responsáveis por retirarem as peças dos veículos roubados ou furtados, e o último tendo como função transportar estas peças para serem comercializadas na empresa GUGA AUTO PEÇAS.

Neste sentido,
as diligências realizadas pelos policiais civis no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e na empresa do GUSTAVO confirmaram o seu envolvimento na comercialização de peças roubadas ou furtadas, pois foram localizadas peças com restrição, motivo pelo qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor deste investigado
.

Outrossim,
as informações cotejadas nos autos também apontam o envolvimento do Gustavo nas práticas de roubos e furtos de veículos,
em razão de disponibilizar o local para atividades ilícitas como desmanche ilegal, adulteração das placas para futura destinação ilegal dos veículos, encaminhando-os para fronteira BRASIL/BOLÍVIA ou comercializando-os em sites de venda.

Portanto, não há dúvidas, diante das circunstâncias apresentadas neste caderno investigativo, que GUSTAVO, líder da organização criminosa, adere com sua conduta as práticas relacionadas às subtrações dos veículos, podendo ser considerado autor mediato ou partícipe dos crimes investigados.

Também no curso da investigação surgiu a pessoa de BRUNO JOÃO LEITE DA SILVA que se apresentou como intermediário de GUSTAVO nas aquisições de veículos roubados ou furtados em uma conversa transcrita com VALTEMIR
. (...)

Extrai-se ainda do Relatório Final do Inquérito Policial:

5 DOS INTERROGATÓRIOS

O investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA manifestou o seu desejo de somente se pronunciar em juízo
.

Paulo Pereira Ramos esclareceu em seu interrogatório que realizou três fretes para o GUSTAVO DE ANDRADE BORGRES TEIXEIRA, negando qualquer ilegalidade nos transportes das peças.

Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves ao ser interrogado disse que conhece GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA há cerca de um ano, tendo prestado alguns serviços para ele na oficina GUGA AUTOPEÇAS
; QUE no dia 10 de maio de 2022, quando o interrogado foi preso pelo crime de receptação, foi contratado por uma pessoa a qual não sabe declinar o nome, negando assim a participação de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA.

Assim como negou que PAULO PEREIRA RAMOS tivesse conhecimento sobre os objetos ilícitos que seriam transportados. Todavia, confirmou que após a prisão ocorrida em maio passou a trabalhar efetivamente na oficina de Gustavo de Andrade Borges Teixeira.
Ademais, sobre as transcrições dos áudios relacionados aos diálogos do interrogado com o investigado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA disse possivelmente ele já sabia que no interior da residência existiam os dois veículos produtos de crime
.”

Transcrevo ainda alguns trechos da quebra do sigilo telefônico de alguns dos aparelhos celulares [do apelante Alessandro (funcionário de GUSTAVO) e outros investigados],
in verbis
:

“ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que acabou de chegar e por isso não teria mandado as fotos ainda. Faz menção ao estado geral do veículo como "ZERA" (alusão a excelente estado).
GUSTAVO recomenda que ALESSANDRO tenha cuidado com os objetos para que não "suma ou estrague nada". Fala ainda que ALESSANDRO é responsável pelo local.

(...)

ALESSANDRO pede para GUSTAVO que envie o contato do "motorista", que qualificamos por "PAULO PEREIRA RAMOS". PAULO possui um caminhão e é responsável por realizar o transporte dos objetos para o grupo.

(...)

Neste diálogo GUSTAVO manda ALESSANDRO guardar os "modulos de bico" no bolso, diz ainda que ele próprio ira testar quando chegar e que ele quer que estejam "zero". ALESSANDRO responde que ele mesmo retirou e que está tudo no lugar. Diz ainda que retirou inclusive com os "chicotes sem cortar nenhum
".

(...)

No diálogo abaixo, do dia 03 de maio de 2022,
GUSTAVO pergunta pra ALESSANDRO se ele "já acabou". Cabe ressaltar neste ponto que ALESSANDRO teria se deslocado a um determinado "sítio" onde estaria supostamente desmontando um veículo. Isto posto, GUSTAVO dá orientações à ALESSANDRO sobre a retirada de uma peça chamada "flauta" pois teria que "despachar ela hoje", ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que já poderia "ligar pra ir buscar" e tudo já estava "no jeito", GUSTAVO pede para apressar e "carregar o caminhão logo", Seguem transcrições
.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar "nem a XI nem a RENEGADE", disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou "não pode arranhar". ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a "XI", pois já teria finalizado o outro
.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo
.

(...)

No diálogo a seguir GUSTAVO reclama com ALESSANDRO o fato dele fazer serviço para outra pessoa e que GUSTAVO precisa dele para DESMANCHAR os carros
.

GUSTAVO:
Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não,
porque eu fico precisando de você
pra desmanchar os carros
eu fico doido lá
(...).”

(...)

GABRIEL fala para BRUNO sobre a VW T-CROSS, pergunta a ele quanto pegariam por ela. BRUNO fala que vai oferecer pra alguém e pergunta qual o valor e pede fotos, GABRIEL responde que queria doze pelo veículo, que ele estaria guardado em um condomínio com outra pessoa que o veículo é oriundo de um "esquema"
BRUNO encaminha dois áudios de um pretenso comprador que reclama do valor, já que

seria um carro "
para desmanche
" esse pretenso comprador seria supostamente a pessoa de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA proprietário do estabelecimento GUGA AUTO PEÇAS, investigado nos IP 104 e 107/2022
-DERFVA/CBA/MT. BRUNO fala pra GABRIEL que seria mais interessante desmancharem o veículo e ir vendendo as partes dele. GABRIEL concorda e menciona que como BRUNO "tá no ramo de mexer com auto peças" seria boa ideia. BRUNO fala que possui contatos com seguradoras e que trabalhou um tempo na RENAULT. (...).”

Em Juízo
, o Delegado de Polícia Gustavo Garcia ratificou integramente os elementos colhidos na fase investigava da “Operação Tarântula”.

Em resumo, o Delegado Gustavo relatou que GUSTAVO era figura central da célula de desmanche da organização criminosa, dono da oficina Guga Auto Peças, que geria os desmanches em locais sigilosos, tinha subordinados que executavam o trabalho e apresentava inconsistências financeiras, tudo indicando sua participação e domínio sobre essa parte das atividades ilícitas.

As principais informações fornecidas pelo Delegado sobre GUSTAVO são:

1) ele é proprietário da oficina Guga Auto Peças; 2) o referido estabelecimento encontra-se vinculado à célula criminosa dedicada ao desmanche de veículos subtraídos; 3) a gestão dessa célula era compartilhada por Gustavo juntamente com Alessandro Oliveira, Rodrigo Cebalo e Paulo Pereira; 4) a análise do aparelho telefônico de Alessandro, preso em flagrante durante o desmonte de veículo, revelou clara conexão entre os quatro indivíduos; 5) Gustavo exercia domínio funcional sobre os fatos e detinha a guarda dos veículos; 6) era ele quem determinava o modo de recorte dos veículos, zelando pela integridade das peças destinadas à revenda; 7) os diálogos interceptados evidenciaram estrutura hierárquica, com Gustavo no comando das operações de desmanche; 8) embora declarasse atividade econômica voltada à venda de peças usadas, não possuía autorização do Detran para tanto; 9) dois pontos de desmanche foram identificados a partir dos dados extraídos do telefone de Alessandro, sendo um deles um sítio oculto utilizado inclusive para desmontagem de caminhões; 10) vestígios de veículos roubados foram encontrados na oficina de Gustavo, sendo a atividade criminosa dissimulada mediante a mescla de peças provenientes de leilões com peças ilícitas, o que se evidenciou na apuração financeira; 11) relatórios de inteligência financeira apontaram incompatibilidade entre os lucros obtidos pela empresa de Gustavo e sua renda oficialmente declarada; 12) Alessandro e Rodrigo atuavam sob subordinação direta de Gustavo, executando os desmanches sob sua demanda; 13) em diálogos interceptados, Gustavo demonstrava sua posição de comando, orientando subordinados a “cuidar do lugar” e assumindo-se como “responsável por esse lugar”; 14) tais evidências corroboram a conclusão de que diversos furtos de veículos passavam pelo controle de Gustavo, que fornecia local, ciência e estrutura para a execução dos desmanches; 15) um Jeep Renegade foi desmontado sob sua coordenação, sendo Paulo o caminhoneiro encarregado do transporte das peças para a Guga Auto Peças; 16) identificou-se ainda a atuação de um agente não identificado (‘HNI’) na atividade de desmanche de caminhões, em colaboração e sob subordinação de Gustavo; 17) uma BMW X1, furtada por Riquelme, foi cortada em um dos pontos utilizados por Gustavo, sendo que o telefone de Riquelme apresentava buscas sobre a prisão de Alessandro e menções à “Guga”, revelando a conexão indireta entre ele e Gustavo; 18) Alessandro e Rodrigo participaram do desmonte da BMW X1, sendo a colaboração entre ambos confirmada na análise dos dados telemáticos; 19) embora não se tenha verificado contato direto entre Riquelme e Gustavo, foram encontrados em poder deste dois veículos subtraídos por Riquelme [o Jeep Renegade e a BMW X1], além das menções a “Guga” [auto peças de GUSTAVO] no conteúdo extraído do telefone de Riquelme.

A condenação de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA está lastreada em um robusto conjunto probatório, que evidenciou sua participação ativa na célula da organização criminosa dedicada ao desmanche e à comercialização de peças de veículos furtados e roubados.

A atuação do Núcleo de Inteligência da DERFVA, por meio de diligências sigilosas e ações coordenadas, revelou um acervo de indícios sólidos e concatenados, que demonstram não apenas a existência de uma estrutura criminosa organizada e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, mas também a liderança efetiva exercida por GUSTAVO no interior dessa engrenagem delitiva.

Conforme amplamente consignado na sentença, GUSTAVO gerenciava a empresa Guga Auto Peças, a qual também era utilizada para a comercialização de peças automotivas ilícitas, oriundas de veículos desmontados pelo corréu ALESSANDRO, em propriedade vinculada à sua responsabilidade.

Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal demonstram que GUSTAVO exercia posição hierárquica de comando sobre os demais agentes da célula criminosa, especialmente ALESSANDRO e RODRIGO, encarregados da desmontagem dos veículos, e Paulo Pereira Ramos, responsável pelo transporte das peças, conforme revelado nas comunicações extraídas de aparelhos celulares e nos relatórios técnicos policiais.

A prova técnica pericial obtida dos dispositivos móveis, corroborada pelos relatórios de inteligência financeira, confirmou de forma inequívoca que GUSTAVO não apenas auferia proveito econômico com as práticas ilícitas, como também expedía ordens e instruções operacionais aos seus subordinados, sendo identificado, inclusive, como o destinatário final das peças subtraídas, circunstância que evidencia sua posição de liderança no interior da estrutura delitiva.

A descrição das conversas telemáticas extraídas dos dispositivos dos corréus, em especial de ALESSANDRO [seu funcionário e responsável pelos desmanches], evidencia de forma inequívoca o papel de liderança exercido por GUSTAVO no contexto das atividades ilícitas empreendidas pela organização criminosa.

Confira-se:

“ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que acabou de chegar e por isso não teria mandado as fotos ainda. Faz menção ao estado geral do veículo como “ZERA” (alusão a excelente estado). GUSTAVO recomenda que ALESSANDRO tenha cuidado com os objetos para que não “suma ou estrague nada”. Fala ainda que ALESSANDRO é responsável pelo local.

Alessandro: Oh Gustavo bom dia, acabei de chegar senão já ia ter mandado a foto pra você né..
zera, zera, zera hein
.

Gustavo:

Neguinho cuidado, cuidado, responsabilidade é sua
.. módulo esse trem eu vou testar tudo, que nem eu falei pro menino eu vou testar tudo, tudo, tudo,
você é responsável pelo lugar
, se vim faltando eu vou abater dele, então você já sabe, cuidado, não deixa sumir nada, não deixa faltar nada, não deixa estragar nada, você é responsável tá ouvindo?

(...)

ALESSANDRO pede para GUSTAVO que envie o contato do “motorista”, que qualificamos por “PAULO PEREIRA RAMOS”. PAULO possui um caminhão e é responsável por realizar o transporte dos objetos para o grupo.

(...)

Neste diálogo GUSTAVO manda ALESSANDRO guardar os “modulos de bico” no bolso, diz ainda que ele próprio ira testar quando chegar e que ele quer que estejam “zero”. ALESSANDRO responde que ele mesmo retirou e que está tudo no lugar. Diz ainda que retirou inclusive com os “chicotes sem cortar nenhum”.

Gustavo: É você que tá fazendo eu vou conferir a hora que chegar aqui, guarda o módulo de bico no seu bolso, que eu vou testar ele, tem que tá zero é esse que é meu medo entendeu? Alguém trocar no caminho, alguma coisa, quero testar tudo, tudo eu vou testar.

Alessandro: Tá do meu lado aqui, eu que tirei, do meu lado, deixei tudo no lugar. Veio até com o chicote que você me falou, deu um trabalho danado mas tirei sem cortar nenhum só pra ganhar meu vale hoje.

No diálogo abaixo, do dia 03 de maio de 2022, GUSTAVO pergunta pra ALESSANDRO se ele “já acabou”. Cabe ressaltar neste ponto que ALESSANDRO teria se deslocado a um determinado “sítio” onde estaria supostamente desmontando um veículo. Isto posto, GUSTAVO dá orientações à ALESSANDRO sobre a retirada de uma peça chamada “flauta” pois teria que “despachar ela hoje”. ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que já poderia “ligar pra ir buscar” e tudo já estava “no jeito”. GUSTAVO pede para apressar e “carregar o caminhão logo”.

Alessandro: Acabei faz hora, acabei era onze horas da manhã,
to esperando só o cara sair daqui pra poder o cara mandar o PAULO vim buscar. Tem um cara aqui no sítio num sabe que nós tá fazendo aqui no fundo só o filho dele que sabe, aí tem que esperar ele sair ir embora pro caminhão entrar
.

Alessandro: GUSTAVO do motor não tirei nada tá tudo montado, chicote tá tudo no lugar, nem arranquei o chicote só desconectei a parte que ia pra dentro deixei tudo certinho jogado tudo em cima do motor, a parte do chicote tudinho, até pendurado ainda na árvore.

Gustavo: Traz a flauta pra mim na sua mão já tirada se você tiver parado aí, já deixa ela tirada já bem embaladinho na sua mão pra não estragar que eu já tenho que despachar ela hoje entendeu, faz esse favor pra mim.

Alessandro: Hein vou ver aqui, ela tá pendurada nós deixo ela pendurada pro caminhão encostar e nós já colocar dentro do caminhão certinho, vamo ver aqui.

Gustavo: Pra você carregar ela na mão pra não quebrar você entendeu, já tira ela porque tem que tirar ela porque eu já vou despachar hoje, dá pra fazer isso? Ou senão deixa montada e a hora que chegar você tira correndo, que ela não é difícil de tirar né a flauta, você que sabe pode largar também então ela quieta a hora que chegar aqui você tira rapidão, sou você carregar esse caminhão logo.

Alessandro: É eu to
indo ver agora ali meio no “mocozinho” ver se o velho já saiu lá da casa lá, dá pra ligar pra vim buscar, tô doido pra vim buscar logo esse trem, tá tudo no jeito já tudo bonitinho
.

No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar “nem a X1 nem a RENEGADE”, disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou “não pode arranhar”. ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a “X1”, pois já teria finalizado o outro.

Gustavo:
Neguinho aqueles dois que tá fazendo lá, sabe, aqueles outros dois que tá fazendo
na outra casa
, não pode arranhar viu, o PAULO vai vir aqui na loja pegar carpete, não pode arranhar nem a X1 nem o RENEGADE, nem arranhar
.

Alessandro:
Falta só a “BM” o outro eu já fiz já, tá ó tirei tudo
perfeitamente sem arranhar sem estragar nada amanhã...

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo.

Gustavo:
Pode cortar ai neguinho no meio da lanterna mais ou menos, fica bom né a “lateralzona”, porque eu não vou querer a caixa de roda mesmo, no meio da lanterna pode cortar e bem embaixo na frente não esquece não
.

No diálogo a seguir GUSTAVO reclama com ALESSANDRO o fato dele fazer serviço para outra pessoa e que GUSTAVO precisa dele para DESMANCHAR os carros.

Gustavo: Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não, porque
eu fico
precisando de você pra desmanchar os carros
eu fico doido lá
.”

Nos diálogos, é possível perceber que GUSTAVO atribui tarefas, exige o cumprimento de prazos, orienta quanto ao manuseio cuidadoso das peças e dos veículos, dirige diretamente as operações de desmanche e coordena a logística de transporte, evidenciando, de forma clara e contundente, sua ascendência hierárquica sobre os demais envolvidos na empreitada criminosa.

Dentre os diálogos colhidos, destaca-se o seguinte como o mais relevante para demonstrar a permanência e a estabilidade do grupo criminoso:

“Gustavo: Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não, porque
eu fico precisando de você pra
desmanchar os carros
eu fico doido lá
(...).”

Ademais, embora não constitua objeto da presente ação penal [lavagem de dinheiro, pois, conforme indicado na denúncia, seria desmembrado para apuração em apartado – inquérito policial no 1003928-27.2023.8.11.0042], o Relatório Técnico no 064/2022 apontou movimentação financeira suspeita em nome de GUSTAVO, identificada após comunicação do COAF, no montante de R$ 11.483.051,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e um reais), o que pode [em tese] indicar possível prática de lavagem de capitais oriundos de atividade criminosa organizada.

É verdade que o réu GUSTAVO efetivamente desenvolve atividade empresarial formal no ramo de comércio de autopeças, figurando como proprietário da empresa Guga Auto Peças Ltda. Consta, ainda, que, paralelamente à revenda de peças, realiza o desmonte de veículos oriundos de leilões e sucatas.

Todavia, o exercício de atividade econômica lícita, por si só, não afasta a constatação de que GUSTAVO também se dedicava a práticas ilícitas, utilizando sua empresa como fachada para operações criminosas ou desviando-a, ao menos parcialmente, para tais finalidades, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O conjunto probatório evidencia que, sob a aparência de uma operação empresarial regular, operava-se uma célula de organização criminosa especializada no desmanche de veículos provenientes de crimes.

Tal constatação não decorre de meras suposições, mas de um acervo robusto de provas documentais e periciais, que demonstram, de forma irrefutável, o envolvimento de GUSTAVO com a destinação e o fracionamento de automóveis de procedência ilícita.

Especificamente quanto aos veículos BMW X1 e Jeep Renegade [já acima mencionados], restou comprovado que foram subtraídos pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, tendo sido, posteriormente, encaminhados para desmanche efetuado por ALESSANDRO, sob a coordenação do réu GUSTAVO, conforme demonstrado nos seguintes trechos:

“
No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar “nem a X1 nem a RENEGADE”, disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou “não pode arranhar”. ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a “X1”, pois já teria finalizado o outro
.

Gustavo:
Neguinho aqueles dois que tá fazendo lá, sabe, aqueles outros dois que tá fazendo
na outra casa
, não pode arranhar viu, o PAULO vai vir aqui na loja pegar carpete, não pode arranhar
nem a X1 nem o RENEGADE
, nem arranhar
.

Alessandro:
Falta só a “BM” o outro eu já fiz já, tá ó tirei tudo
perfeitamente sem arranhar sem estragar nada amanhã...

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo.

Gustavo:
Pode cortar ai neguinho no meio da lanterna mais ou menos, fica bom né a “lateralzona”, porque eu não vou querer a caixa de roda mesmo, no meio da lanterna pode cortar e bem embaixo na frente não esquece não
.

As peças oriundas desses veículos foram apreendidas em posse de GUSTAVO.

De mais a mais, o próprio réu confessou, em Juízo, que tinha ciência da origem ilícita de ao menos parte das peças sob sua posse, admitindo, especificamente quanto às peças da BMW X1, que “sabia que tinha algo errado”.

Tal confissão, ainda que parcial, aliada à apreensão de bens provenientes de crimes em seu poder, evidencia a integração de sua atividade econômica à cadeia ilícita de receptação e desmanche de veículos subtraídos.

Portanto, a mera existência de atividade econômica formal não afasta, por si só, a ilicitude das condutas apuradas.

Ao contrário, os autos demonstram que o réu GUSTAVO utilizava sua empresa não apenas como fachada, mas como verdadeira plataforma operacional da célula criminosa, atuando em comunhão com outros agentes, entre os quais se destaca o adolescente Riquelme, responsável pela subtração dos veículos posteriormente desmontados sob sua coordenação.

Ao contrário do alegado pela defesa, a segmentação dos envolvidos em núcleos – como furto, desmanche, adulteração, comercialização e fraude documental – não descaracteriza a unidade estrutural da organização criminosa, mas, ao contrário, evidencia seu grau de sofisticação, marcado por clara divisão de tarefas e hierarquia funcional bem definida.

Cumpre ainda ressaltar que a célula de desmanche coordenada por GUSTAVO mantinha vínculo com o núcleo responsável pelos furtos e roubos de veículos, integrado pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, conforme já exposto.

Essa interligação entre os segmentos operacionais da organização criminosa evidencia a unidade e a coesão do esquema delituoso, demonstrando que as atividades ilícitas não eram executadas de forma isolada, mas integradas em um plano mais amplo de atuação criminosa coordenada.

Noutras palavras, havia ramificações com outros núcleos especializados, a exemplo do integrado pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza.

Quanto à alegação defensiva de que a
“absolvição de diversos réus enfraquece a tese de que existia um grupo criminoso organizado”
, observa-se que a estrutura da organização criminosa delineada nos presentes autos permanece evidenciada, sobretudo pela atuação conjunta e articulada de, ao menos, sete agentes identificados: GUSTAVO, ALESSANDRO, VALTEMIR, WEBSTER, ALEX JOSÉ, ALEX JUNIOR e DAVID, além do adolescente Riquelme.

No caso, a exigência legal de quatro ou mais integrantes, deve ser aferida em relação à totalidade do grupo criminoso – como, por exemplo, no caso do Comando Vermelho –, e não restrita apenas ao núcleo operacional de desmanche.

A compartimentação das funções no interior da organização – com núcleos voltados ao furto, à adulteração, ao desmanche, à comercialização fraudulenta e à lavagem de capitais – é característica típica das organizações criminosas e, longe de desnaturar sua essência, evidencia o seu grau de sofisticação e estruturação funcional, como já dito.

De toda sorte, ainda que se abstraísse a configuração da organização criminosa em sua totalidade, é imperioso reconhecer que o vínculo direto entre GUSTAVO, ALESSANDRO, RODRIGO CEBALHO e o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, revelando a atuação conjunta de, ao menos, quatro indivíduos na consecução de objetivos criminosos comuns.

Do pedido de absolvição

WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica

Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Lucas Dall Comune Hunhoff.

O
“c. STF e do c. STJ possuem entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são de natureza recomendatória, não implicando nulidade absoluta caso o reconhecimento fotográfico tenha sido confirmado em juízo e corroborado por outras provas. No caso, as vítimas confirmaram o reconhecimento do apelante em juízo, detalhando sua participação no crime”
(TJMT, Ap. no 1003917-68.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12.11.2024).

No caso, o reconhecimento do apelante WEBSTER pela vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, ainda que inicialmente fotográfico, foi ratificado em Juízo, sob o contraditório.

Confira-se, mais uma vez:

“(...)
eu encontrei um anúncio no OLX estava sendo ofertado um Jepp Compass, aí entrei em contato com o vendedor
[o réu WEBSTER] (...),
aí eu dei meu veículo Corolla no negócio e o restante do dinheiro eu paguei em dinheiro, tava com o recebido tudo autenticado, aí na hora de transferir no DETRAN em Tangará da Serra, aí me foi informado que o carro era roubado e era clonado
(...); foi pelo OLX, depois eu entrei em contato pelo WhatsApp, negociamos o valor dos carros,
aí o vendedor aceitou, aí eu fui ver o carro presencialmente em Barra do Bugres, daí, na terça, eu fui Lá em Barra de novo buscar o carro (...); o carro era do Juliano (...), aí tinha o cunhado do Juliano, que queria ficar com o meu Corolla, por isso que teve uma intermediação
(...). [O senhor reconheceu esse Juliano?] Não,
eu reconheci o WEBSTER, ele era o cunhado do Juliano (...); o Juliano eu nunca vi, ele sempre dizia que tava na fazenda, quem iria me mostrar o Jepp Compass era o cunhado (...), o cunhado se identificava Fabrício
(...);
o pagamento em dinheiro foi pra conta em nome do Juliano
(...);
eu vi só o WEBSTER, que era o Fabrício (...);
eu reconheci ele através de foto, eu fui na delegacia e eles me mostraram fotos de pessoas que podiam ser, aí tinha a foto desse WEBSTER, daí eu reconheci ele, foi aí que eu fiquei sabendo que ele tinha esse nome e não de Fabrício
(...); meu Corolla depois foi encontrado com a quadrilha, já com o chassi remarcado (...); a polícia de Tangará me falou que o veículo tinha sido roubado em um condomínio em Cuiabá (...). [Esse reconhecido foi como?] Foi por foto (...), foi pelo Whatsapp do policial na delegacia (...), eu passei o dinheiro pra esse Juliano, o CPF da conta batia certinho com o do proprietário do carro, do recibo (...); ele me dizia que tinha uma fazenda e que ia reconhecer firma lá perto em Bauxi, distrito de Rosário Oeste (...).”

Importa salientar que a identificação de WEBSTER foi viabilizada a partir da quebra do sigilo bancário da conta aberta com documentação falsa em nome de Fabrício Giordani.

A instituição financeira Banco Neon, em resposta à requisição da autoridade policial, encaminhou a imagem da CNH utilizada na abertura da conta, bem como a selfie do correntista, comprovando que o titular era o apelante WEBSTER.

Tal fato reforçou sua identificação e permitiu que a vítima, Lucas Dall Comune Hunhoff, o reconhecesse como autor do estelionato, após lhe serem exibidas diversas fotografias –
eu fui na delegacia e eles me mostraram fotos de pessoas que podiam ser, aí tinha a foto desse WEBSTER, daí eu reconheci ele (...)”.

Ademais, o conjunto probatório revela-se robusto, compreendendo provas documentais, registros bancários e comunicações entre contas fraudulentas utilizadas no golpe, sendo o reconhecimento fotográfico apenas mais um, dentre diversos elementos de convicção.

Deste modo, afasta-se a alegada nulidade

A defesa de WEBSTER também sustenta que o crime imputado não se configurou, sob o argumento de que a negociação com a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff ocorreu de forma presencial, e não virtual.

Contudo, a tipificação prevista no artigo 171, § 2o-A, do CP exige apenas que o meio fraudulento empregado envolva dispositivo eletrônico ou aplicativo de internet para sua consumação, o que, no presente caso, é inegável.

Na situação, o anúncio do veículo foi realizado no site OLX, a comunicação inicial com a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff ocorreu por meio de aplicativo de mensagens, e os dados falsos utilizados na negociação foram fornecidos por via eletrônica, atendendo, portanto, aos requisitos previstos no artigo 171, § 2o-A, do CP.

O fato de os encontros para observação e entrega do bem terem ocorrido de forma presencial não descaracteriza a fraude eletrônica, uma vez que o meio virtual foi elemento essencial para a consumação do delito, servindo como instrumento de aproximação, convencimento e execução do golpe.

Logo, restou devidamente caracterizado o crime de estelionato eletrônico, uma vez que a fraude foi iniciada, desenvolvida e estruturada mediante o uso de dispositivo informático e da rede mundial de computadores.

Do pedido da Defensoria Pública de absolvição dos réus VALTERMIR e ALEX do crime de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica

Em relação ao réu ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, as provas revelam, com segurança, que este utilizou documento de identidade falsificado em nome de “Juliano Machado da Rosa”, contendo, contudo, sua própria imagem, com o objetivo de abrir firma no 2o Cartório do Distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste.

Tal medida visava conferir aparência de legalidade à transação de compra e venda de um veículo Jeep Compass, cor branca, placa original RAQ3H07, ano/modelo 2021/2022, subtraído da vítima Vanessa Milani, em 27.2.2022.

Referido automóvel, após adulterado, teve sua placa trocada para RAU9A95 e foi anunciado para venda na plataforma digital OLX, com intermédio de WEBSTER [que se intitulava como cunhado de “Juliano”, ora ALEX, e tinha interesse no veículo Toyota Corolla da vítima Lucas].

A negociação culminou na fraude contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, que, ao realizar vistoria no CIRETRAN de Tangará da Serra, foi informado de que o Jeep Compass adquirido por ele era objeto de furto.

A transação fraudulenta foi efetivada mediante o repasse de um veículo Toyota Corolla, cor branca, placa QCS6H26, avaliado em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), além de uma transferência bancária no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – realizada na conta falsa do fictício “Juliano Machado da Rosa” [ora ALEX] –, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

O valor foi creditado na conta do fictício “Juliano Machado da Rosa”, cujo titular, na verdade, era o próprio apelante ALEX JOSÉ, valendo-se da identidade falsa.

No tocante ao réu VALTEMIR GABRIEL PACHECO, restou comprovado que ele foi preso em flagrante delito na posse do veículo Toyota Corolla, cor branca, placa adulterada QCA7122, placa original QCS6H26, com registro de furto.

Como já dito, o referido automóvel havia sido entregue pelo ofendido Lucas Dall Comune Hunhoff como parte do pagamento pela compra do Jeep Compass mencionado.

Em Juízo, VALTEMIR confessou ter adquirido o Toyota Corolla com conhecimento da sua procedência ilícita.

Ademais, foi apurado que o apelante utilizava o nome falso de Alex Junior Lima de Alvarenga em negociações realizadas na OLX, conforme demonstrado pelo Relatório Técnico no 61/2022, o qual analisou os dados extraídos do aparelho celular apreendido com o réu no momento da prisão.

O relatório supracitado revelou que VALTEMIR, de forma consciente e voluntária, integrava o núcleo de estelionatários especializados na revenda de veículos furtados e adulterados por meio de plataformas digitais, demonstrando seu envolvimento nessas atividades ilícitas.

Por conseguinte, está demonstrado que os apelantes VALTEMIR e ALEX JOSÉ praticaram o crime de estelionato que lhes foi imputado na denúncia.

Do pedido da Defensoria Pública de absolvição dos réus ALESSANDRO e DAVID do crime de receptação

Em relação ao réu ALESSANDRO, restou evidenciado que mantinha atuação operacional no núcleo da organização criminosa voltado ao desmanche de veículos subtraídos, participando diretamente da desmontagem de automóveis ilícitos, bem como do armazenamento e posterior entrega das peças automotivas, as quais eram repassadas ao réu GUSTAVO, proprietário da empresa Guga Auto Peças Ltda.

Infere-se dos autos que ALESSANDRO foi preso em flagrante no momento em que procedia à desmontagem de um veículo Jeep Renegade de procedência ilícita, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.101962

No local também foram apreendidas placas veiculares pertencentes a outros automóveis com registro de furto, bem como um veículo BMW X1, cor branca, igualmente oriundo de subtração.

Em Juízo, o próprio réu ALESSANDRO confessou que praticou a receptação do veículo Jeep Renegade, embora tenha alegado que acreditava tratar-se de automóvel de seguro. Alegou ainda que prestava serviços como mecânico para o réu GUSTAVO.

Assim, encontra-se perfeitamente caracterizado o delito de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, §1o, do CP.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de absolvição do réu DAVID.

Conforme consta dos autos, os agentes policiais localizaram, na residência de Delba da Silva, genitora do réu, o veículo Volkswagen T-Cross, cor prata, com placa adulterada RAX0D45, cuja identificação original é QCN3E04, pertencente à vítima Eliane Loureiro de Souza.

O referido automóvel era objeto de furto praticado em 6.2.2022, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.32247.

Durante o cumprimento da diligência, a senhora Delba informou à autoridade policial que o veículo havia sido deixado na residência cerca de duas semanas antes por seu filho, DAVID.

Além do automóvel, foram apreendidas no local nove cédulas de identidade falsas, um aparelho celular, sete chips de telefonia móvel e uma folha de papel contendo anotações relacionadas à facção criminosa Comando Vermelho.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do veículo, afirmando tê-lo adquirido por meio do site OLX, mostra-se isolada no contexto probatório dos autos.

A posse de veículo com placas adulteradas, o registro de furto e o depoimento da genitora do réu, evidenciam de forma segura que o réu tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do referido automóvel, a justificar a manutenção do édito condenatório.

Do pedido de readequação de pena do réu GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

A defesa de GUSTAVO requer: a) a redução da pena-base do crime de organização criminosa para o mínimo legal; b) o afastamento da causa de aumento do art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/13,
“pois inexiste prova concreta de que o recorrente tivesse conhecimento ou qualquer relação direta com a suposta participação de menor de idade na organização criminosa”
; c) a exclusão
“da causa de aumento de pena em razão da suposta liderança do recorrente na organização criminosa, uma vez que não há provas concretas de hierarquia estruturada e de que ele ocupava posição de comando”
; d) no crime de receptação, a aplicação da atenuante da confissão espontânea sem a limitação da Súmula 231 do STJ.

a) redução da pena-base para o mínimo legal

No tocante ao crime previsto no art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, com negativação das circunstâncias do crime, nestes termos:

“(...) as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos destinados, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de peças oriundas do crime, furtos de veículos, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 14 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias.”

O juiz da causa, acertadamente, negativou tal circunstância judicial, pois destacou que a organização criminosa ostentava elevado grau de sofisticação e estrutura, com divisão de tarefas e núcleos específicos voltados à prática reiterada de crimes patrimoniais, notadamente furtos qualificados de veículos, receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores e comercialização de peças automotivas de procedência ilícita, cujos produtos alimentavam as atividades da empresa Guga Auto Peças Ltda., pertencente ao réu GUSTAVO.

Diante disso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

b) aplicação da atenuante da confissão com redução
aquém
do mínimo legal – Súmula 231 do STJ

Quanto ao crime de receptação qualificada, a pena-base foi fixada no mínimo legal [3 anos de reclusão].

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o juiz não procedeu à redução da pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena
aquém
do mínimo legal.

Ressalto que o
“c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’”
(TJMT, 0000695-47.2013.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2025).

c) afastamento da causa de aumento do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013

O juiz de origem aplicou a majorante com base na efetiva participação do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, responsável direto pela subtração de diversos veículos que eram, posteriormente, desmanchados e receptados pelos demais integrantes da ORCRIM, inclusive pelo réu GUSTAVO – “
presente a causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, diante da efetiva participação do menor Riquelme na organização criminosa, responsável pela subtração dos veículos desmanchados e receptados”
.

Como se extrai do conjunto probatório, notadamente do Relatório Técnico no 56/2022 e do depoimento judicial do delegado de polícia, restou demonstrado que, ao menos, dois dos veículos subtraídos por Riquelme foram destinados à célula de desmanche liderada por GUSTAVO.

Desse modo, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

d) Afastamento da causa de aumento relativa à liderança na organização criminosa (art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013)

O juiz singular reconheceu a agravante prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, ao constatar que GUSTAVO
“exercia a liderança do seu núcleo de atuação, coordenando as atividades dos demais membros do grupo no tocante às atividades de desmanche e transportes das peças”
.

A liderança exercida pelo réu restou demonstrada pelas ordens por ele emitidas por meio de mensagens de texto/áudio, devidamente transcritas e analisadas no Relatório Técnico no 56/2022.

Portanto, há provas concretas e contundentes da posição hierárquica exercida pelo apelante na célula de desmanche, motivo pelo qual se revela incabível a exclusão da majorante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do(a) Delegado(a) de Polícia que subscreve o presente, vem representar PELO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO BOJO DESTE INCIDENTE PARA O IP 104/2022 (247.4.2022.13595) E PELA CONTINUIDADE DO SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. Em cumprimento da decisão judicial, relacionada a este incidente,
o Núcleo de Inteligência da DERRFVA produziu o Relatório Técnico 061/2022 de análise referente ao Laudo Pericial No 2.10.2022.449281-01
da extração de dados de aparelho de celular apreendido em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO.

[2]

A vítima Lucas Dall Comune Hunhoff foi ludibriada [por WEBSTER] na compra de um Jeep Compass, que havia sido furtado da vítima Vanessa Milani, tendo a placa original RAQ3H07 e posteriormente adulterada para RAU9A95. A vítima Lucas deu seu Toyota Corolla, placa QCS6H26, como parte do pagamento na negociação fraudulenta, sendo posteriormente apreendido em posse de VALTEMIR, com a placa adulterada para QCA7122. Assim, a fraude consistiu na troca do Jeep Compass furtado pelo Toyota Corolla da vítima, sendo este último também desviado pela organização criminosa.

[3]

Utilizou um RG falso em nome de Juliano Machado da Rosa, usando sua própria fotografia, o que lhe permitiu se passar por um terceiro legítimo proprietário do Jepp Compass furtado (carro “dublê”). Abriu firma em cartório utilizando essa identidade falsa, possibilitando a autenticação da assinatura no CRV, conferindo ao documento uma aparência de autenticidade legal. Esses documentos foram fundamentais para dar aparência de legalidade à venda do Jeep Compass furtado, que pertencia a vítima Vanessa Milani, viabilizando a fraude e a subtração do Toyota Corolla pertencente à vítima Lucas.

[4]
A prova documental extraída da quebra dos dados telefônicos evidencia que ele mantinha comunicações constantes com outros integrantes da organização criminosa, notadamente com GUSTAVO, RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA. Essas comunicações revelam que ALESSANDRO não era mero executor, mas desempenhava função de intermediário operacional entre os demais membros do grupo. Ele recebia instruções de GUSTAVO, informando-lhe sobre o progresso das operações de desmanche e a situação dos veículos ilícitos. Também encaminhava comandos ao réu RODRIGO CEBALHO, coordenando a retirada de peças dos veículos. Em diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, por exemplo, ALESSANDRO reportava a GUSTAVO detalhes sobre os veículos desmanchados, a disponibilidade de peças e as circunstâncias da ocultação ou transporte dos automóveis. Além disso, há registros de ALESSANDRO combinando a logística de movimentação das peças com o motorista Paulo Pereira Ramos.

[5]
Esclarecendo: 1. WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS: se passou por "Fabrício Giordani"; foi quem tratou diretamente com a vítima Lucas, inclusive no encontro presencial em Barra do Bugres, onde foi feita a negociação e a entrega do veículo Jeep Compass (furtado e com placas adulteradas) e do Corolla de Lucas; utilizou documentos falsos em nome de "Fabrício" para essa finalidade; Lucas o reconheceu como a pessoa com quem falou, negociou e fechou a compra, fazendo a transferência de 65 mil reais na conta bancária de “Juliano Machado da Rosa”.

2. ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA: se passou por "Juliano Machado da Rosa", como o verdadeiro proprietário do referido Jeep Compass; com essa identidade falsa, abriu firma no cartório para que a documentação do veículo pudesse ser transferida a vítima Lucas com aparência de legalidade. Resumo: Webster Campos foi o executante visível do golpe (quem apareceu na negociação). Alex Proença foi o executor da parte documental, criando o pano de fundo legal falso que sustentou o negócio.

[6]
Com VALTEMIR GABRIEL PACHECO – conforme os dados telemáticos constantes do Relatório Técnico n.o 61/2022, houve comunicações entre WEBSTER e VALTEMIR no contexto das fraudes, notadamente nas negociações envolvendo veículos adulterados anunciados na plataforma OLX. Com ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA – com quem WEBSTER também manteve conexão operacional, comprovada por transferências bancárias entre contas fraudulentas, conforme o Relatório Técnico n.o 65/2022, e pela relação direta na aplicação do golpe contra a vítima Lucas Dall Comune Hunhoff.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025